Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-86.2021.8.11.0038
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000127-86.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRENO VINICIUS RODRIGUES - CPF: 088.589.611-45 (APELANTE), RENER MATEUS ASSUNCAO GOMES - CPF: 705.603.611-22 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PHAMELA MESSIAS MAGALHAES SILVA - CPF: 075.626.356-50 (VÍTIMA), ANDERSON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 018.907.731-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER ELIAS FERREIRA - CPF: 045.065.939-95 (VÍTIMA), PABIELI TEIXEIRA GIANI - CPF: 063.181.861-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2°, II, E § 2°-A, I, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRO APELANTE
– RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RÉU QUE PERMANECEU EM PRISÃO PREVENTIVA POR TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL – RÉU QUE REGISTRA EM SEU DESFAVOR AÇÃO PENAL PELO CRIME DE ROUBO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA – EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE CONFIRMA A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO – INDEVIDO CONCURSO DE CAUSA DE AUMENTO – DE ART. 68, PARAGRAFO ÚNICO, DO CP –AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA APLICAR CUMULATIVAMENTE QUANDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL – INCABÍVEL –
QUANTUM
DA PENA IMPOSTA – REGIME FIXADO EM CONFORMIDADE COM ART. 33, §2º, ALÍNEA “A”, DO CP – DETRAÇÃO PENAL – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS REQUESTADA – COMPETENCIA RESERVADA AO JUIZO DE EXECUÇÕES – RECURSO DESPROVIDO.

É orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça de que não há lógica em deferir ao réu o direito de
recorrer
em
liberdade
quando permaneceu segregado durante toda a persecução criminal, além do mais, o réu possui em seus desfavor ação penal por crime de roubo.

É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego
” (HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

Havendo concurso de causas de aumento previstas na parte especial, o magistrado poderá limitar-se a aplicar uma só causa de aumento ou diminuição, não sendo este entendimento uma obrigatoriedade ou impedimento para que se aplique cumulativamente as duas, desde que devidamente justificada a razão da exasperação.

Não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda quando este foi fixado em conformidade com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

A despeito da regra do § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ser procedida pelo Juízo da Execução, diante da insuficiência de informações sobre a real situação prisional do acusado.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução.”

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2°, II, E § 2°-A, I, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
SEGUNDO APELANTE
– RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RÉU QUE PERMANECEU EM PRISÃO PREVENTIVA POR TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL – RÉU REINCIDENTE – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS – DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA QUE CORROBORA COM AS PROVAS DOS AUTOS – PROVAS COLIGIDAS QUE RESSOAM SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA – EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE CONFIRMA A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO – INDEVIDO CONCURSO DE CAUSA DE AUMENTO – DE ART. 68, PARAGRAFO ÚNICO, DO CP – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA APLICAR CUMULATIVAMENTE QUANDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DO APELANTE PARA O DESIDERATO CRIMINOSO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL – INCABÍVEL –
QUANTUM
DA PENA IMPOSTA – REGIME FIXADO EM CONFORMIDADE COM ART. 33, §2º, ALÍNEA “A”, DO CP – DETRAÇÃO PENAL – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS REQUESTADA – COMPETENCIA RESERVADA AO JUIZO DE EXECUÇÕES – RECURSO DESPROVIDO.

É orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça de que não há lógica em deferir ao réu o direito de
recorrer
em
liberdade
quando permaneceu segregado durante toda a persecução criminal, além do mais, o réu é reincidente.

Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como da testemunha que corrobora com as provas dos autos.

É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego
” (HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

Havendo concurso de causas de aumento previstas na parte especial, o magistrado poderá limitar-se a aplicar uma só causa de aumento ou diminuição, não sendo este entendimento uma obrigatoriedade ou impedimento para que se aplique cumulativamente as duas, desde que devidamente justificada a razão da exasperação.

Inviável admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante.

Não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda quando este foi fixado em conformidade com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

A despeito da regra do § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ser procedida pelo Juízo da Execução, diante da insuficiência de informações sobre a real situação prisional do acusado.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal n.º 1000127-86.2021.8.11.0038, que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, na qual
Breno Vinicius Rodrigues
, condenado pelo art. 157, § 2°, II, e § 2°-A, I, do CP, à pena de e 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa; e
Rener Mateus Assunção Gomes
condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2°, II, e § 2°-A, I, do CP, à pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 379 (trezentos e setenta e nove) dias-multa. (Id. 102216519 – Sentença)

Não se conformando com os termos da sentença, os apelantes interpuseram recurso de apelação. Em suas razões a defesa pede a absolvição do apelante Rener, por inexistir provas para sua condenação, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP; postulam o afastamento da causa de aumento do §2º-A, inc. I, do art. 157, do CP; subsidiariamente pedem a aplicação de somente uma causa de aumento; pugnam o reconhecimento da participação de menor importância do réu Rener; estabelecer o regime inicial semiaberto e concessão do direito de recorrer em liberdade, em observância ao regime aplicado; realizar a detração penal; concessão de justiça gratuita. (Id. 102216546)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 102216549)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 89462988)

“
Sumário:
Sentença penal condenatória –
BRENO VINICIUS RODRIGUES: 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa – RENER MATEUS ASSUNÇÃO GOMES: 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 379 (trezentos e setenta e nove) dias-multa – regime inicial fechado para cumprimento de pena
–
Irresignação defensiva
– preambularmente – recorrer em liberdade –
inviabilidade – momento processual inadequado
– fundamentos para preservação da custódia cautelar – precedentes judiciais – rejeição do pedido – recorrente
RENER
– absolvição pelo crime de roubo por ausência de provas suficientes (art. 386, VII do CPP) – ou reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º do CP) –
ambos os réus
– pedido de afastamento da causa de aumento relativa ao artigo 157, §2º-A, I do CP (uso de arma de fogo) – aplicação de uma das majorantes na terceira fase da dosimetria da pena – fixação do regime inicial semiaberto, com a concessão do direito de recorrer em liberdade, além da detração penal– concessão dos benefícios de justiça gratuita –
pretensões incabíveis
– provas evidenciadas da prática do crime de roubo pelo acusado
RENER
– testemunho de vítimas e interrogatórios discordante dos réus – caracterização da tipificação penal – manutenção da condenação pelo delito de roubo – atuação determinante do acusado
RENER
na consecução do crime de roubo dando apoio por meio de motocicleta para fuga do comparsa – configuração de ação delitiva previamente planejada, indicando divisão de tarefas e conjugação de vontades – impossibilidade de reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º do CP) – manutenção das majorantes do crime de roubo – prescindibilidade de apreensão de arma de fogo para configuração do crime de roubo – fundamentação idônea do magistrado à luz da Súmula 443 do STJ – preservação da pena cominada e do cumprimento da pena em regime fechado – observância do artigo 33, §2º e §3º do CP – inviabilidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita relativamente a isenção de custas e despesas processuais aos réus conquanto hipossuficientes a teor do artigo 804 do CPP – matéria a ser analisada pelo juízo executório competindo aferir a real situação financeira dos sentenciados – jurisprudência corroborativa –
Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento
”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelas defesas dos apelantes, contra os termos da sentença prolatada na Ação Penal n.º 1000127-86.2021.8.11.0038, que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, na qual
Breno Vinicius Rodrigues
e
Rener Mateus Assunção Gomes
condenados pelo crime previsto no art. 157, § 2°, II, e § 2°-A, I, do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 102214473).

“(...)
Pela prática do seguinte fato delituoso:

Consta das investigações que no dia 21/09/2020, por volta das 16h39min, no comércio Casa das Alianças, situado na Rua 23 de maio, bairro Centro, município de Araputanga/MT, os
DENUNCIADOS
BRENO VINÍCIUS RODRIGUES DE SOUSA DA SILVA
e
RENER MATEUS ASSUNÇÃO GOMES
, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo
, diversos relógios de variadas marcas (vide pg. 10 do ID 48264371) do mencionado estabelecimento comercial.

Apurou-se das investigações que no dia e hora mencionados, 02 (dois) indivíduos chegaram numa motocicleta Honda CG 150 FAN ESI, de placa NTX-9873 e pararam em frente ao estabelecimento comercial, de modo que o garupa, que se tratava de
BRENO VINÍCIUS RODRIGUES DE SOUSA DA SILVA
desceu, entrou na joalheria e anunciou o assalto, conduzindo os funcionários Cleber (pg. 12 do ID 48264371),
Phamela
(pg. 30 do ID 48264371) e um cliente para os fundos do estabelecimento.

Assim, durante a ação violenta, que consistiu em apontar a arma a todo momento para a cabeça das vítimas,
BRENO VINÍCIUS
ordenou que estas recolhessem numa sacola todos os relógios que pudessem, sendo que, após, empreendeu fuga na motocicleta, que era conduzida por seu comparsa
RENER MATEUS ASSUNÇÃO GOMES
.

No entanto, ciente da ação, a Polícia Militar realizou acompanhamento tático que resultou na queda dos meliantes, que abandonaram todo o produto do crime e tomaram rumo ignorado.

É de se registrar que todas as vítimas diretas deste crime reconhecem a pessoa
BRENO VINÍCIUS RODRIGUES DE SOUSA DA SILVA
como sendo a pessoa que adentrou o estabelecimento comercial em posse de uma arma de fogo e anunciou o assalto. (vide pgs. 15, 24 e 32 do ID 48264371)

BRENO VINÍCIUS RODRIGUES DE SOUSA DA SILVA

confessa
a prática do crime. (pg. 11 do ID 48264372).

Ademais, por fim, embora o
DENUNCIADO
RENER MATEUS ASSUNÇÃO GOMES
tenha negado a prática dos crimes, todos os elementos de informação angariados demonstram sua efetiva participação no intento criminoso.

Assim agindo, os denunciados
BRENO VINÍCIUS RODRIGUES DE SOUSA DA SILVA
e
RENER MATEUS ASSUNÇÃO GOMES
praticaram o crime previsto no
157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
. Logo, requer-se o recebimento e autuação da presente, com a citação da denunciada para responder a acusação por escrito, com a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, prosseguindo conforme rito procedimental previsto no Código de Processo Penal”.

RECORRER EM LIBERDADE

Data vênia, o pleito defensivo foi formulado em via inadequada, eis que o direito do apelante de recorrer em liberdade deveria ser aventado em sede de
habeas corpus
e não como pedido
in limine
na apelação; até porque, não existe previsão legal para a antecipação da tutela recursal em matéria criminal e, desse modo, revela-se inviável o requerimento liminar do direito de recorrer em liberdade.

Lado outro, estando o feito em fase de julgamento do recurso, encontra-se prejudicado o pedido defensivo.

No entanto, apenas para que se registre, não visualizo manifesta ilegalidade, pois o douto magistrado entendeu que ainda estavam presentes a materialidade com indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) da decisão que ensejou a prisão preventiva dos réus, não havendo nenhuma evidencia que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos já expostos.

No que tange o apelante Breno, registra-se que foi preso em flagrante em outra Comarca tempo depois do delito deste processo, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, pela prática do crime de Roubo, gerando os autos de n.º 1002511-40.2020.8.11.0011, além de possuir em seu desfavor uma ação penal 1002559-96.2020.8.11.0011.

Em relação ao apelante Rener, consta um PEP n.º 4476-27.2016.8.11.0006, na qual foi condenado pelo crime do art. 157, §2º, incisos I e II (por cinco vezes), c/c art. 244-B, do ECA, a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção.

Portanto, necessária a segregação para evitar reiteração delitiva, na garantia da ordem pública, fundamentação que denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar se presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é como orienta o Enunciado Orientativo 6 do egrégio Tribunal de Justiça firmado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

E ainda, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. ROUBO SEGUIDO DE MORTE. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO PREENCHIDAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA. Não há constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada quando presentes a materialidade, os indícios de autoria, além da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da Lei penal, de acordo com os fundamentos concretos e a falta de boas condições pessoais.” (TJMS; HC 1406043-70.2014.8.12.0000; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Romero Osme Dias Lopes; DJMS 21/07/2014; Pág. 36)

Acerca da reiteração delitiva, o STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que: “
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)” (HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).(Negritou-se)

Importante salientar ainda, que durante toda a persecução penal o acusado permaneceu recluso, sendo que na sentença negou o direito de recorrer em liberdade, posicionamento que encontra amparo na orientação do Supremo Tribunal Federal que veda a possibilidade de apelar em liberdade ao réu que permaneceu segregado processualmente enquanto tramitava o processo-crime, em razão do entendimento
“de que não há lógica em permitir que o réu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar”
(STF, HC 89.824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08).

No mesmo sentido o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC 648.119/SP (abaixo colacionado), o direito de apelar em liberdade não se aplica ao réu preso durante toda a instrução criminal em decorrência tanto do flagrante quanto da preventiva.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PREVENTIVA MANTIDA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade.
(...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 648.119/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

Com efeito, tenho que deve ser mantida a prisão cautelar imposta para ambos os apelantes, negando -se -lhe o direito de recorrer em liberdade.

ABSOLVIÇÃO -

RENER MATEUS ASSUNÇÃO GOMES

Inicialmente, busca a defesa absolvição do apelante Rener, argumentando que as provas produzidas não são suficientes para condená-lo, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Com efeito, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 102214464 – pág. 07/09), termo de apreensão (Id. 102214464 – pág. 10/11), termo de reconhecimento fotográfico (Id. 102214464), termo de reconhecimento de objeto (Id. 102214464 – pág. 40/41), relatório de investigação (Id. 102214464 – pág. 48/50), e todos os depoimentos colhidos em ambas as fases.

No que concerne à autoria, nota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar o recorrente Rener na empreitada delitiva e respaldar as suas condenações.

A vítima Cleber Elias Ferreira, extrajudicialmente, assim relatou: (Id. 102214464 – pág. 12/13)

“(...) QUE no dia 21/9/2020 estava trabalhando na oficina, que fica na parte superior da loja, momento que a PABIELI, funcionária da loja, entrou correndo e quando ele olhou pela câmera de segurança viu um individuo no interior da loja sacando uma arma de fogo e indo para os fundos da loja junto a PHAMELA, também funcionária da loja e um cliente; QUE então o declarante desceu já foi abordado pelo assaltante que apontou a arma de fogo na sua direção e afirmou que se tivesse mais alguém lá em cima iria matar; QUE o indivíduo a todo momento perguntava por cofre, joias e dinheiro, porém eles afirmaram que lá na loja mão tinha nada disso e foi quando convenceram a ir para a parte da frente da loja, que é onde ficam os relógios, óculos e pratas; QUE o declarante juntamente com a PHAMELA e o cliente que estava na loja, mas não se recorda o nome dele, acompanharam o indivíduo até a frente da loja onde começou a recolher vários relógios de marcas variadas e encheu aproximadamente 03 (três) sacolas e logo em seguida ele saiu da loja empreendendo fuga com um motoqueiro que esperava na rua; (...) QUE o suspeito entrou sozinho na loja, portava uma arma de fogo tipo revólver de cor preta com detalhes dourados, e que do lado de fora da loja tinha um comparsa que ficou na moto do lado de fora da loja tinha um comparsa que ficou o esperando na moto; QUE não conseguiu ver nenhum a característica do indivíduo que ficou na moto do lado de fora, bem como não se recorda de características do veículo; QUE o suspeito que entrou na loja estava de máscara de cor preta, boné de cor azul, estatura média para alta, magro, várias tatuagens pelo corpo, sendo que as mais marcantes era o desenho de uma “espada” (tipo de carta de baralho) na mão esquerda e a palavra “blessed” tatuada no lado direito do pescoço, pele moreno claro e ele tinha o andado meio “jogado”; QUE relata que aproximadamente foram levados a quantia de 30 (trinta) relógios (...). O declarante afirma que ele e o cliente que estava na loja também deram dinheiro para o suspeito, cada um entregou a quantia de R$ 50,00 (cinquenta) (...)”.

Judicialmente, confirmou seu depoimento prestado na Delegacia,
in verbis
:

“(...) Cleber: é que eu trabalho lá atrás, na oficina, aí a menina subiu lá em cima gritando e eu desci, né. Eu desci e o rapaz veio com a arma na minha cabeça, né, me ameaçando e pedindo joia, pedindo os trens, e nós falamos que não tinha. Daí conseguimos levar ele para frente, né. Levamos ele para frente, ele foi ficando mais calmo, mais ameaçando que ia matar. E ele levou os relógios, falou para a gente colocar na sacola e levou.

Ministério Público: que horas aconteceu isso? O senhor lembra que horas que era?

Cleber: ah, era umas quatro horas da tarde.

Ministério Público: entrou uma pessoa, ou entraram duas pessoas?

Cleber: entrou uma pessoa, o outro ficou na moto.

Ministério Público: tinha um lá fora na moto?

Cleber: na moto.

Ministério Público: ele entrou com a arma em punho, na cintura, apontando a arma para vocês?

Cleber: ele entrou com a arma na cintura e daí logo rendeu o pessoal lá na frente e foi lá para trás.

Ministério Público: para ele render ele tirou a arma na cintura, ou não?

Cleber: isso!

Ministério Público: apontou a arma para vocês?

Cleber: apontou.

Ministério Público: o senhor disse que ele fazia ameaças. Que tipo de ameaça ele fazia, além de apontar a arma para vocês?

Cleber: ele falou que ia matar. Se tivesse mais alguém ia matar.

Ministério Público: ele procurava o quê? Ele procurava relógios? O que ele falava? “me passa tudo”? O que ele falava para vocês?

Cleber: “me passa o ouro, me passa dinheiro. Eu quero o ouro, eu quero dinheiro”. Falava isso.

Ministério Público: ele mandou você colocar alguma coisa na sacola, ou ele tinha sacola? Como é que foi isso?

Cleber: não. Ele mandou a gente pegar sacola da loja que entrega, das entregas né, e colocar os relógios. Aí a gente estava colocando os relógios mais baratos né. Ai ele falou “não, não quero esses não, quero os mais caros! Aqueles ali, aqueles ali.”. Toda hora tirava a arma da cintura e ameaçava.

Ministério Público: quem estava lá embaixo?

Cleber: estava a Pabieli, a Pamela e mais outro rapaz, o cliente.

Ministério Público: tá. Aí ele anunciou o assalto, apontou a arma e pegou os relógios e aí o que ele fez?

Cleber: aí ele foi rumo para abrir e ir embora. E nisso a polícia passou e foi atrás dele.

Ministério Público: ele estava de capuz, de alguma coisa...

Cleber: ele estava de boné e de máscara.

Ministério Público: boné e de máscara. Máscara de covid?

Cleber: isso mesmo.

Ministério Público: o senhor chegou a reconhecer a pessoa?

Cleber: sim. Na delegacia, daí o prenderam em Mirassol D’Oeste, né?...

Ministério Público: e quem era ele? O senhor lembra se era o Rener ou o Breno?

Cleber: era o Breno.

Ministério Público:

Breno. O senhor já o conhecia de outras oportunidades?

Cleber: não, nunca vi.

Ministério Público: o senhor tinha visto ele ali em outro momento olhando as coisas? O senhor chegou a reparar ele ali em outro momento sem ser só aquele do crime?

Cleber: não, nunca vi ele.

Ministério Público: o senhor chegou a ver a outra pessoa que estava na moto?

Cleber: eu vi pelas câmeras só.

Ministério Público: mas ao vivo o senhor não viu não?

Cleber: não.

Ministério Público: quando ele saiu lá fora, vocês chegaram a ir lá fora para ver o que estava acontecendo ou ficaram dentro da loja mesmo?

Cleber: não, a gente chegou a ir lá fora, porque a policia passou e a gente foi né? Aí o rapaz ainda mandou a gente entrar na viatura para ir atrás, mas as meninas não quis entrar não e a policia foi atrás.

Ministério Público: você entrou ou não?

Cleber: não.

Ministério Público: aí eles foram presos depois?

Cleber: em Mirassol, em outro assalto né.

Ministério Público: sim. Aí como vocês os reconheceram?

Cleber: eu reconheci ele pelas tatuagens dele.

Ministério Público: ah sim. Como o outro não entrou e não se aproximou do senhor, o senhor não conseguiu saber quem que era o outro?

Cleber: aquele lá... só pelas câmeras mesmo.

Ministério Público: pelas câmeras que o senhor acompanhou o senhor conseguiu ver quem que era o Rener Mateus?

Cleber: não, esse não. Esse estava de capacete, não tinha como ver não.

Ministério Público: o senhor não viu?

Cleber: só o outro rapaz mesmo.

Ministério Público: o senhor chegou a ver em que moto ele estava? Consegue lembrar?

Cleber: não consigo lembrar não. Mas parece que era uma moto bordô, acho que era bordô, uma preta... era algo assim.

Ministério Público: o senhor não lembra certinho né?

Cleber: não.

Ministério Público: o senhor conseguiu identificar que arma ele estava na mão? Um revolver ou se era uma pistola, se tinha tambor ou não?

Cleber: era um revolver.

Ministério Público: ele ameaçava de morte e apontava o revolver?

Cleber: é. Ele colocou a arma na minha cabeça.

Cleber: recuperam alguns relógios, mas não todos.

Defesa: o senhor não sabe mencionar o que não foi recuperado?

Cleber: não, quantidade não. Porque não passou para a gente.

Defesa: após esse fato vocês foram para a delegacia, correto?

Cleber: isso.

Defesa: você pode explicar lá como funcionou para vocês fazerem o reconhecimento?

Cleber: uai, foi por foto né. Por foto eu reconheci o Breno, né.

Defesa: entendi. E como que foi quando mostraram essas fotos para o senhor? Mostraram a foto do Breno, é isso?

Cleber: isso. Mostraram as fotos dele, porque ele tinha sido preso em Mirassol né.

Defesa: entendi. Mostraram fotos de outras pessoas também?

Cleber: mostraram foto do outro rapaz que foi preso junto com ele. Juiz: tá. O senhor disse que tem câmeras na loja, né?

Cleber: sim.

Juiz: o senhor por meio das câmeras, que o senhor teve acesso posteriormente, qual era a postura da segunda pessoa que estava na moto? Se ela permaneceu na moto, se estacionou, parou e depois buscou? O senhor sabe esses detalhes?

Cleber: permaneceu na moto esperando, com a moto virada para o rumo da rua.

Juiz: ah, então essa pessoa que estava na moto já estava com ela virada aguardando o outro sair?

Cleber: já. E toda hora ficava olhando para os lados, vendo se não vinha alguém né, a polícia...

Juiz: ah, ela ficava olhando, monitorando, para ver se tinha alguém passando na rua. O senhor conseguiu ver se essa pessoa que estava na moto também estava armana, ou não foi possível?

Cleber: não.

Juiz: pelo o que o senhor disse, o senhor entende um pouquinho de arma, porque o senhor disse que era uma arma com tambor, seria um revolver, isso?

Cleber: isso. Juiz: o senhor conseguiu ver.. eu sei que é um momento delicado e tudo mais, mas só para a gente saber se era uma arma de fogo mesmo ou não. O senhor chegou a visualizar se ... colocou na sua cabeça, se ela estava municiada ou não?

Cleber: estava municiada.

Juiz: porque no revolver a gente consegue visualizar, a pessoa que entende da arma consegue visualizar. O senhor visualizou isso?

Cleber: visualizei sim.

Juiz: então estava municiada. O senhor conseguiu visualizar que era um revolver e estava municiada a arma?

Cleber: sim (...)”.

A outra vítima, Pabieli Teixeira Giani, perante a autoridade policial, assim relatou:

“(...) QUE no dia 21/09/2021 estava na loja, na mesa de atendimento, momento em que um indivíduo desconhecido entrou na loja e quando o cliente estava passando, não o deixou e anunciou o assalto, sacando uma arma de fogo; QUE nesse momento a declarante se assustou e correu para a parte superior da loja e entrou no banheiro, onde permaneceu escondida; QUE enquanto estava dentro do banheiro ouvia a PHAMELA gritar e chorar, sendo que logo em seguida ficou tudo em silêncio e imagina que foi quando o assaltante foi para frente da loja junto com CLEBER, a PHAMELA e o cliente que estava na loja; QUE nesse período a declarante ligou para a Polícia Militar e comunicou o roubo e depois saiu do banheiro foi no computador olhar as imagens das câmeras de segurança e viu que o indivíduo estava saindo da loja; QUE o assaltante empreendeu fuga em uma motocicleta (...) QUE afirma que não conseguiu ver nenhuma característica do suspeito que permaneceu na rua com a moto, apenas que ele usava uma máscara de duas cores, e a moto era vermelha;

Em juízo, ratificou seu depoimento, vejamos:

“(...) Ministério Público: sim, a gente conversando, a gente vai lembrando e vamos ver até onde a gente chega. Tá bom?

Pabieli: tá. Eu estava atendendo o cliente e quando o meu cliente estava saindo, ele abordou primeiro o meu cliente. Na verdade é nítido, quando você olha para ele, o comportamento dele, a tatuagem que ele tinha exposta, o corpo, a mão, que foi o que a gente identificou com toda certeza. É nítido no andado dele, a postura. Quando eu olhei eu julguei e abaixei a cabeça. quando eu olhei ele já estava com a arma apontada para o meu cliente e colocando a gente para o fundo. E nisso, quando ele colocou para o fundo eu subi. No que eu subi o rapaz de cima desceu e... aí eu subi e ele pegou e não lembrava de mim. E a moça que trabalha com a gente ela gritava: “minha filha não” eu acredito que ele achou que a filha dela sou eu, e eu subi e fiquei escondida no banheiro.

Ministério Público: deixa eu e entender essa parte, porque eu não entendi direito. Quando ele chegou, ele abordou o cliente e apontou a arma na sua cabeça.

Pabieli: não, ele apontou para o cliente, não foi nem na cabeça. Ele mirou para o cliente e já colocou a gente no fundo.

Ministério Público: a agente quem? O cliente ou você e quem mais?

Pabieli: eu, o cliente e a outra moça que trabalha com a gente.

Ministério Público: tá. E aí ele falou o que? O assaltante falou o que?

Pabieli: que queria joia, que queria joia e que era um assalto. A primeira pronuncia dele é que era um assalto né. (...)

Ministério Público: que horas que você foi para o banheiro? Ele viu você indo para o banheiro ou não viu?

Pabieli: ele viu, ele viu eu indo para o banheiro.

Ministério Público: aí você foi para o banheiro e o pessoal ficou lá?

Pabieli: ficou. Na verdade, quando a Pamela gritou, foi quando ela começou a chorar e falou: “minha filha não”, que foi onde, eu acredito que ele achou que era uma moça, que era a filha dela e foi onde ele falou “se tivesse mais gente aí em cima, que ele iria matar todo mundo”.

Ministério Público: tá. Lá em cima tinha o Cleber, é isso?

Pabieli: tinha, aí nisso o Cleber desceu. Tanto que foi quando ele apontou a arma para o Cleber e ele assustou, porque ele achou que só eu estaria lá em cima né.

Ministério Público: e a outra funcionária é a Pamela?

Pabieli: isso.

Ministério Público: o cliente você não sabe o nome?

Pabieli: eu não conheço, mas pessoas... Funcionárias da loja conhecem...

Ministério Público: ele estava armado com um revolver ou pistola? Você sabe dizer, se tinha tambor ou não tinha tambor?

Pabieli: não, isso eu não consegui ver.

Ministério Público: ele estava com um capuz? Alguma coisa? Como ele estava? Como era a característica dele de roupa?

Pabieli: ele estava com um boné, de máscara, e...

Ministério Público: você disse que viu as tatuagens, que marcou muito você. Essas tatuagens eram aonde?

Pabieli :era no pescoço, era no pulso e são todas tatuagens bem marcantes, né. (...)

Ministério Público: quando você entrou no banheiro, você não viu mais nada? você não saiu depois e eles não estavam lá, mas nada?

Pabieli: é, enquanto eu estava lá no fundo e ele apontou a arma para o Cleber, ele foi bem agressivo, porque a gente começou a ficar um pouco assustado. Mas depois que ele foi para o fundo ele ficou um pouco mais calmo, aí foi quando eu consegui sair do banheiro e ver a câmera. Mas enquanto eu estava no banheiro, escondida, ele estava bem agressivo.

Ministério Público: sim. Pelas câmeras você conseguiu ver se tinha mais de uma pessoa e quantas pessoas eram?

Pabieli: eram em dois.

Ministério Público: e o outro estava lá fora? O outro não entrou, ficou lá fora na moto, é isso?

Pabieli: ficou, aham.

Ministério Público: a senhora também chegou a identificar ele depois na delegacia para saber quem que era? Mostraram para você alguma coisa?

Pabieli: sim. Ministério Público: a senhora tem alguma dúvida se era a pessoa que você identificou?

Pabieli: não. Ministério Público: porque a senhora não tem nenhuma dúvida? Pabieli: por conta da tatuagem e o olhar dele também.

Ministério Público: tá. A senhora lembra o nome dele? Se era o Breno ou se era o Rener?

Pabieli: era o Breno, Breno Vinícius.

Ministério Público: chegaram mostrar para você a foto do Rener? Alguma coisa do Rener?

Pabieli: do Rener eu não me recordo não, porque a gente só tinha falado do outro, né...

Ministério Público: vocês sabem se a polícia conseguiu pegar eles de moto, derrubara a moto, alguma coisa assim?

Pabieli: teve perseguição e na perseguição ele deixou a moto para trás e um pouco do relógio né, foi onde a gente achou.

Ministério Público: quando vocês estavam lá dentro, foi a senhora que foi para esse cômodo, não foi ele que colocou você lá e te tranco lá não?

Pabieli: não.

Ministério Público: chegaram a amarrar alguém?

Pabieli: não.

Ministério Público: bater em alguém?

Pabieli: não.

Ministério Público: ameaçar de morte?

Pabieli: ameaçar sim, com certeza.

Ministério Público: sim.

Pabieli: o transtorno dele...

Ministério Público: a senhora conhecia, já tinha visto em algum momento, em outra oportunidade o senhor Breno Vinicius ali por perto? Alguma coisa assim?

Pabieli: não.

Defesa: A senhora pode explicar como foi esse reconhecimento do Breno lá na delegacia, por favor? Como que a polícia... o que a polícia tinha? Foto dele? Como a polícia mostrou para vocês? Como a senhora reconheceu?

Pabieli: não me recordo, mas a gente foi... quando a gente foi na delegacia, a gente falou com muito convicção como seria os traços dele, a tatuagem foi algo que ficou muito nítido. A roupa dele não escondia e tinha acontecido um roubo em Mirassol, com todas as características que a gente tinha dito, e aí ligaram para a gente fazer o reconhecimento.

Defesa: entendi. E quando vocês chegaram lá como que foi?

Pabieli: foi nítido. Você olhar a foto dele e ver que realmente era o Breno.

Defesa: daí vocês chegaram lá e já mostraram a foto do Breno?

Pabieli: isso.

Defesa: entendi. Chegaram a mostrar outras fotos de outras pessoas?

Pabieli: não.

Juiz: deixa eu entender essa questão até relacionada ao reconhecimento. Existiu uma singularidade nesse suspeito, no Breno, suspeito à época, que era uma tatuagem no pescoço, é isso?

Pabieli: tinha. Tinha no pescoço e no pulso.

Juiz: e no dia dos fatos vocês chegaram a visualizar essa tatuagem ou tinha alguma vestimenta que tampava?

Pabieli: nenhuma vestimenta que tampava. Tanto que nesse pulso dele aqui era nítido você ver e aqui também. A roupa dele não escondia.

Juiz: e a senhora se recorda o que era a tatuagem? Tinha algum símbolo alguma coisa conhecida? Ou a senhora não sabe dizer?

Pabieli: no pulso era símbolo de carta, agora não me recordo qual. E aqui estava escrito... não me recordo a frase.

Juiz: tinha uma escrita no pescoço?

Pabieli: isso.

Juiz: a senhora sabe me dizer a postura da pessoa que estava na moto na hora do roubo? O que ela estava fazendo? Se ela estava ali parada, se ela deu uma volta na cidade, se ela ficava olhando, o que aconteceu? O que a senhora viu?

Pabieli: pelo o que eu me recordo, ele chegou com o rapaz, aí o rapaz entrou e ele teve toda uma cautela de virar a moto, ficar aguardando pronto para quando ele chegasse eles saíssem né.

Juiz: e na saída do infrator que entrou no estabelecimento, ele já montou na garupa e foi saindo correndo? Existiu alguma dúvida se eles estavam juntos nessa empreitada?

Pabieli: não.

Juiz: não? ta bom. Só mais um detalhe, a senhora entende de arma de fogo?

Pabieli: não.

Juiz: não? A senhora não sabe dizer se ele estava com revolver ou pistola?

Pabieli: eu olhando assim, eu não consigo, mas pelo o que as pessoas que estavam lá e conhecem, é revolver. (...)”.

Por sua vez, a vítima Phamela Messias Magalhães Silva, extrajudicialmente declarou:

“(...) QUE no dia dos fatos estava no balcão do caixa, momento em que um indivíduo entrou na loja e no momento em que um cliente, chamado EDSON estava saindo, anunciou o assalto sacando uma arma de fogo e apontou contra as pessoas que estavam na loja e imediatamente empurrou a declarante, a PABIELI e o EDSON para o fundo da loja; QUE de imediato o ELIAS (Cleber) desceu da oficina e a PABIELI subiu e entrou para o banheiro; QUE o assaltante pedia a todo momento pelo cofre e por joias e ainda dizia que ia matar todo mundo se tivesse mais alguém dentro da loja; QUE como eles falaram que na loja não tinha joias e nem cofre o assaltante foi lá para a frente da loja, onde ficam os mostruários, junto com a declarante, o ELIAS e o EDSON, onde ele encheu 03 sacolas com relógios de diversas marcas e também pediu dinheiro, e o ELIAS e o EDSON deram R$ 50,00 (cinquenta reais) cada um após isso ele saiu da loja e empreendeu fuga com o apoio de um motoqueiro que estava o esperando do lado de fora; QUE relata que nesse momento saiu para fora e ainda conseguiu anotar o número da placa da moto, porém, não se recorda mais, mas no dia dos fatos passou essa informação para polícia militar; QUE afirma que moto era cor vinho, mas não conseguiu ver as características do rapaz que estava nela; QUE o indivíduo que entrou na loja portava uma arma de fogo tipo revólver, tinha estatura alta, magro, pele morena, olho escuro, tinha tatuagens no braço e no pescoço, sendo que tinha um desenho de espada, tipo de baralho na mão esquerda e tinha também uma escrita no pescoço, porém não se recorda o que estava escrito (...) QUE foram levados aproximadamente 30 (trinta) relógios e que o prejuízo deve ter sido de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (...)”.

Perante o juiz
a quo
, validou seu depoimento

“(...) Ministério Público: a senhora pode contar para a gente como aconteceu, por favor?

Phamela: posso sim. Ele aproveitou que tinha um cliente dentro da loja, ele tinha entrado e ele estava saindo no momento... Porque a porta lá fica fechada o tempo todo. Ela só abre quando a gente autoriza, quando a gente lá de dentro a abre. E a gente tinha aberto para o cliente sair, quando o cliente estava saindo ele aproveitou a abertura para poder entrar. Foi nesse momento que ele abordou o cliente na porta, falando que era um assalto. E nisso ele já apontou a arma para ele e para a outra funcionária, trazendo todo mundo para o fundo, já com a arma né, e levou todo mundo para o fundo. Nisso a outra funcionária, Pabieli... como tem a oficina que fica na parte de cima e tem uma escada, ela já saiu correndo e subiu lá para cima. E ele muito alterado o tempo todo: “Eu vou matar”, muito agitado, muito nervoso pedindo as joias, o tempo todo “ouro, cofre” e perguntando se tinha mais alguém na loja, e se tivesse mais alguém lá em cima ele ia matar. E nesse momento o Cleber desceu e na hora que ele viu o Cleber ele apontou a arma na cabeça do Cleber, foi nesse momento que ele ficou bem nervoso mesmo. Ai a gente conseguiu conversando ali com ele, conseguiu amenizar a situação ali e conseguir levar ele para frente foi... esse tempo demorou mais ou menos uns cinco minutos. Eu consegui levar ele para frente e fui falando que a gente não tinha cofre e não tinha ouro, e aí foi quando ele pediu os relógios. Nesse intervalo, como a Pabieli ficou lá em cima, ela conseguiu fazer a ligação para a polícia. E aí ele pediu os relógios, pediu sacola e foi escolhendo os relógios. Na verdade, ele escolheu os relógios né? Ele pegou duas sacolas de relógios e saiu. Pegou o dinheiro da carteira do Cleber e do outro cliente, e saiu. Já tinha um rapaz lá fora em uma moto CG bordô no aguardo dele.

Ministério Público: a senhora disse que ele pegou também dinheiro do cliente?

Phamela: pegou.

Ministério Público: da carteira dele?

Phamela: da carteira dele. O cliente abriu a carteira e deu o dinheiro para ele. Não me lembro do valor, mas ele pegou sim.

Ministério Público: e do Cleber também?

Phamela: do Cleber também.

Ministério Público: quando ele chegou a senhora percebeu... chegou anunciando o assalto, foi isso?

Phamela: foi, na hora, né. Ele já abordou o cliente saindo, ele já tirou a arma da cintura e já...

Ministério Público: de onde a senhora estava ali, sem ver câmeras e sem adiantar a sua analise, de onde a senhora estava, você chegou a ver a pessoa lá fora de moto, ou não?

Phamela: não, não vi.

Ministério Público: tá. Quando ele entrou ele estava com a arma em punho?

Phamela: na porta estava na cintura, mas assim que ele entrou e já foi falando com o cliente ele já pós a mão na cintura e já foi tirando a arma.

Ministério Público: a senhora chegou a definir que arma que era? Se era uma pistola ou um revolver?

Phamela: foi um revolver.

Ministério Público: é...

Phamela: a loja é uma loja bem assim, cumprida, então o tempo que ele teve da porta até onde eu estava, deu tempo para ele tirar a arma da cintura e vir com ela na mão.

Ministério Público: sim. E nesse tempo ...a pessoa foca na arma nessa hora, a senhora chegou a ver ele, olhar ele? Qual era as características dele? Se ele estava de boné, capuz...

Phamela: sei, ele estava de boné, de máscara, essas máscaras do covid. E eu olhei bem o rosto dele e o olhar é uma coisa que marca muito né? Muito nervoso, aquele olho bem esbugalhado, bem marcante mesmo.

Ministério Público: a senhora chegou a ver alguma tatuagem nele?

Phamela: vi, duas. No pescoço, era uma escrita no pescoço. E no braço, no pulso, era uma das pintas do baralho, eu não conheço bem.

Ministério Público: ele ameaçava vocês de morte? Além da ameaça de apontar a arma, ele falava da morte com vocês?

Phamela: de matar. Tanto é que eu acho que ele confundiu, na hora tinha uma filha minha menor na loja, mas acho que ele confundiu a Pabieli como minha filha, que eu assustei. Eu falei “a minha filha não, a minha filha não”. Porque a Pabieli correu para o fundo né, eu acho que ele até confundiu, porque era ela e nem perguntou da Pabieli mais, largou ela pra lá. E aí ele falava “se tiver mais alguém na loja eu vou matar” e foi nisso que o Cleber desceu né.

Ministério Público: naquele momento ali na loja, a senhora chegou... a senhora sabia quem que era?

Phamela: já, já. Na porta assim, eu já... foi bem visível que era um assalto já.

Ministério Público: não, eu sei. Mas a senhora sabia que era o Breno Vinicius ou o Rener Mateus naquele momento do crime? A senhora já tinha ouvido falar deles ou não?

Phamela: não, não. Nunca tinha ouvido não.

Ministério Público: ah, ta. Quando ele pegou todos os bens, todos os diversos relógios das diversas marcas e saiu, a senhora chegou ir lá fora ou não?

Phamela: fui. Ele saiu e eu sai logo atrás. Porque ele demorou dentro da loja. Ele ficou uns cinco... depois a gente foi conferir nas câmeras, ele ficou cinco minutos dentro da loja. Ele ficou passeando mesmo. Ele foi na vitrine de joias, só que tinha pratas na vitrine, ainda falei para ele “se quiser pegar, pode pegar. A gente não trabalha com ouro” ele “não, não quero prata, pode pegar os relógios”. Ele escolheu os relógios que ele queria, ele ficou bastante tempo lá dentro. Aí ele saiu e eu saí atrás, foi aonde eu vi o outro rapaz na moto, e foi onde eu consegui gravar a placa da moto que ele estava montando...

Ministério Público: então foi a senhora que gravou a primeira vez a placa da moto?

Phamela: foi eu que gravei.

Ministério Público: você lembra a moto que era?

Phamela: é uma CG, uma titan bordô.

Ministério Público: e a pessoa que estava na moto, a senhora chegou a ver alguma característica dela, como ela era?

Phamela: não, não. Estava assim, de blusa de frio, com capacete na cabeça e não visualizei nada.

Ministério Público: a senhora percebeu se a moto já estava ligada?

Phamela: estava ligada! Porque ele foi muito rápido, ele montou na moto e saiu; no que ele saiu a polícia já estava na esquina e é bem perto a loja da esquina. Aí eu já fiz sinal para a polícia e a policia saiu atrás né...

Ministério Público: a senhora sabe se a polícia conseguiu encontrar ele? Pegar ele? Se a moto caiu? Alguma coisa assim?

Phamela: caiu! A moto foi recuperada né? Pegou a moto e alguns relógios também.

Ministério Público: os dois fugiram nesse momento?

Phamela: os dois, aham. O que passaram para gente foi que eles passaram a noite no matagal ali próximo né? Mas que não conseguiram pegar ele não. Recuperaram alguns relógios que foi entregue para nós alguns dias depois e a moto deles que ficou presa lá na delegacia.

Ministério Público: a senhora chegou a ver as câmeras de segurança depois... a senhora está narrando que ele ficou cinco minutos lá dentro...

Phamela: sim, a gente ...por vários dias.

Ministério Público: a pessoa que estava lá fora, a senhora consegue descrever alguma característica?

Phamela: nada, porque era calça jeans, tênis, uma blusa preta de moletom, capacete, então não dava para ver nada.

Ministério Público: a senhora disse que quando ele entrou, ele aproveitou a abertura da porta pelo cliente.

Phamela: isso.

Ministério Público: chegaram a olhar na câmera de segurança se ele já estava ali na frente antes olhando esse movimento?

Phamela: não, não. É... como é bem próximo da esquina, como ele já chegou, virou a esquina, já estacionou e entrou.

Ministério Público: a senhora tem a informação se foram recuperados todos os relógios ou só alguns?

Phamela: não, foi só alguns relógios.

Ministério Público: eles só levaram relógios? ... pratas e outros objetos que tinha lá?

Phamela: não, foi só relógios por que fui eu que coloquei dentro da sacola.

Ministério Público: e levaram também, como a senhora disse, o dinheiro de um cliente?

Phamela: de um cliente e do Cleber.

Ministério Público: esse cliente foi o que ele rendeu na entrada?

Phamela: exatamente.

Ministério Público: e o Cleber foi o que ele apontou a arma na cabeça?

Phamela: aham.

Juiz: a senhora disse que eles estavam com uma arma de fogo e seria revolver. A senhora entende de arma de fogo ou a senhora só ouviu as pessoas comentando?

Phamela: não, é porque eu sei que o revolver, ela tem ali, dá para ver as balas e em si não é uma pistola que você tem...

Juiz: isso. Nesse ponto que eu queria chegar. A senhora conseguiu visualizar, porque o revolver tem um tambor né? a senhora conseguiu visualizar se essa arma estava municiada?

Phamela: sim, porque no fundo aonde ele levou a gente, que sobe ali na oficina é bem pequeno. Então na onde o Cleber desceu, a gente ficou bem no lado um do outro. Então, ele ficou bem do meu lado mesmo e ela estava carregada mesmo.

Juiz: então a senhora não ouviu de outras pessoas, as senhora mesmo viu que era um revolver e estava municiado.

Phamela: isso.

Juiz: tá bom. Outra situação, o que que... além da porte de arma de fogo e a colocação na cabeça do Cleber, nessa situação de roubo, qual foi a outra situação que gerou receio em vocês? Por que a senhora disse que ele estava nervoso. Tinha alguma situação especifica que ele estava fazendo e que gerou angustia em vocês?

Phamela: é medo né? O falar que vai matar se tivesse mais gente na loja, “eu vou matar, eu vou matar”, é um desespero né?

Juiz: então são essas três circunstância: estava armado, teria colocado a arma na cabeça de uma das pessoas e dizia que ia matar. Essas são as situações especificas que geraram temor em vocês? É isso?

Phamela: isso.

Juiz: tá. A segunda pessoa que estava na moto. A senhora disse que estava na moto com a moto já ligada, esperando a outra pessoa sair, é isso?

Phamela: isso (...)”.

A testemunha Anderson Gimenez Barbosa, policial militar, descreveu perante a autoridade policial:

“(...) QUE, o depoente comprou a motocicleta de marca Honda, modelo CG 150, placa NTX-9873 da pessoa de nome Thalisson de Sousa Pereira; Que o Depoente ficou com a referida motocicleta por três meses; Que, vendeu a motocicleta de placa NTX-9873 para a pessoa de RENER MATEUS ASSUNÇÃO GOMES; Que, o Depoente conheceu o RENER quando solicitou uma ‘corrida’, na qual o Depoente era motorista, o Depoente participava de um grupo de Whatsapp onde motoristas compartilhavam contatos de pessoas que solicitavam ‘corridas’, o RENER juntamente da sua namorada aguardaram a corrida do Depoente, no trajeto do Município de Mirassol D’ Oeste à Cuiabá, o RENER informou ao Depoente que estava à procura de uma motocicleta no município de Cuiabá para comprar, então o Depoente ofereceu à RENER sua motocicleta de placa NTX-9873 à venda, onde RENER a principio não manifestou interesse, no decorrer do dia RENER entrou em contato com o Depoente, indagando se poderia levar a motocicleta no hotel SKALA que estava hospedado já na capital, então o Depoente se deslocou até o hotel SKALA, próximo a rodoviária da capital. Ao chegar RENER indagou ao Depoente o valor da venda da moto, onde o Depoente respondeu que seria o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), RENER então pediu ao Depoente para subir no alojamento do hotel onde estava hospedado e pagou o Depoente em espécie, na ocasião estavam presentes o Depoente juntamente de sua esposa Raneline e RENER estava acompanhado de um individuo não identificado e sua namorada, então o Depoente deixou a motocicleta com RENER juntamente do CRLV, ficando apenas com o CRV da motocicleta para dar prosseguimento à transferência da motocicleta, no CRV constava como proprietário Thalisson e como comprador a esposa do Depoente de nome Raneline, já que não chegaram de transferir a motocicleta quando o Depoente comprou de Thalisson, então o Depoente solicitou uma segunda via do CRV, onde constaria o nome de Thalisson como proprietário e RENER como comprador, porém, RENER passou a atrasar o procedimento de transferência, dizendo ao Depoente que não tinha CNH e não seria possível realizar a transferência em seu nome, então RENER indicou alguns familiares dele para assinar o CRV como comprador, porém, se negaram a assinar o CRV (...) Que o Depoente tomou conhecimento de que a motocicleta havia sido apreendida em um roubo, após RENER entrar em contato com o Depoente e informar que a motocicleta havia sido roubada no município de Araputanga-MT, na ligação RENER pediu para o Depoente registrar um boletim de ocorrência, relatando o roubo da motocicleta, o RENER pediu ao Depoente para entrar em contato com Thalisson e pedi-lo para registrar o boletim de ocorrência, relatando o roubo da motocicleta, o RENER pediu ao Depoente para entrara em contato com Thalisson e pedi-lo para registrar o boletim de ocorrência sobre o roubo, dizendo RENER que o boletim de ocorrência apenas poderia ser registrado no nome do proprietário da motocicleta, diante da situação o Depoente entrou em contato com a Delegacia do município de Araputanga-MT, solicitando informações do roubo da motocicleta, onde foi informado que a motocicleta foi usada em um assalto em uma joalheria no município de Araputanga, onde indivíduos que usaram a motocicleta empreenderam fuga, então o Depoente narrou ao policial de prenome Lan da Delegacia de Araputanga, sobre a venda da motocicleta, onde o Depoente encaminhou prints via WhatsApp da negociação da motocicleta com RENER, posteriormente RENER entrou em contato novamente com o Depoente, onde ofereceu a motocicleta pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao Depoente, onde RENER informou que bastava o Depoente depositar a referida quantia que poderia retirar a motocicleta apreendida, então o Depoente se negou. (...) Que RENER informou ao Depoente que a advogada Jaqueline iria entrar em contato com o Depoente, orientando como o Depoente iria proceder na narrativa do boletim de ocorrência e informou ao Depoente que no dia do fato a Delegacia estava com um novo Delegado titular e que estaria uma bagunça, onde o Depoente se negou a atender o pedido; Que só teve conhecimento que RENER atua na prática de crimes após o fato narrado e nega que tenha participação em tais atividades criminosas; Que não tem mais contato com a pessoa de RENER; Que RENER desferiu algumas ameaças via WhatsApp, quando o Depoente se negou a atender o pedido de RENER (...)”.

Corroborando, judicialmente, Anderson confirmou sua versão, vejamos:

“(...) Eu conheci ele (RENER) em uma corrida com aplicativo, e no mesmo dia eu vendi a moto pra ele, ele disse pra mim que estava em Cuiabá procurando uma moto pra comprar, e eu falei pra ele que tinha uma moto e dei meu número pra ele, se interessasse em ver a moto né. Acho que ele não conseguiu comprar a moto que ele queria, e quando foi umas 22h já até tarde da noite, ele retornou a ligação perguntando se eu ainda estava disposto a vender. E eu fiz a negociação com ele no mesmo dia, e ele me pagou a vista em espécie (...) Foi R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) eu vendi (...) notas de R$ 20,00 (vinte reais). (...) Eu falei pra ele que a gente iria entrar em contato com ele pra mexer com os papéis, no outro dia ele já estava em Mirassol D’ Oeste-MT com a moto. (...) Ele entrou em contato comigo falando que a moto tinha sido roubada, porque eu tava apavorando ele pra transferir logo a moto né. E aí ele falou pra mim, olha a moto ... acho que se sentiu pressionado por mim, a moto foi roubada e levaram ela no 155, que é furto né, e eles sumiram com a moto, passou meia hora ele ligou pra mim e disse que a moto foi achada ta em Araputanga, vai lá buscar ela nós, eu pago a despesa. Falei eu não posso sair assim, agora pra ir buscar essa moto, eu vou ligar lá pra saber o que precisa, porque eu tinha comprado a moto e tava no documento o senhor Thales e não tinha também transferido pra mim, então eu não tinha como pegar essa moto. (...) Depois eu fui pesquisar certinho, eu mesmo descobri que a moto tinha sido presa, e eu já corri e mandei mensagem pra ele, ele ficou apavorado e disse faz o seguinte se vira aí, me dá mil conto na moto aí. Eu falei não, negativo, já liguei para o proprietário da moto Sr. Thales, que eu comprei dele né, já contei a situação tudinho, ta ciente de tudo que está acontecendo aqui. (...) Foi após o roubo, ele falou que emprestou a moto para um amigo, e o amigo foi e fez um assalto, foi isso que ele me disse. (...) Eu vi que ele tava mentindo pra mim, eu pesquisei a placa da moto e não achei nada, aí eu fui e coloquei notícias em Araputanga e achei a placa da moto, a foto tudinho da moto, os relógios e ouro um monte de tranqueira. (...) Uma HONDA 150 de cor vinho, bordo. (...) Eu fiz a corrida pra ele, trouxe ele de Mirassol D’Oeste para Cuiabá com a namorada e aí no caminho ele falou que tava vindo comprar uma moto, e nesse caminho ele pegou meu contato né, e talvez ia ver a minha moto e tal, mas não falou nada o dia inteiro. Aí quando foi a noite ele me ligou e falou que queira ver a moto naquela hora, aí eu falei ué to levando ai. (...) Lá em frente a rodoviária no hotel Skala, foi eu e minha esposa lá, desci da moto ele olhou e falou é essa aí mesmo, vamos lá em cima lá pegar o dinheiro, no outro dia ele já tinha levado a moto embora. (...) Primeiro ele ficou me enrolando que não tinha pessoas, há eu não tenho ninguém pra passar para o nome. (...) Até que num dia ele falou pra mim olha é o seguinte a moto foi roubada, ele viu que eu tava pressionando ele demais. (...) Disse que foi roubada lá em Mirassol (...) Uns dois dias depois entrei na internet. (...) Depois ele falou que emprestou a moto para um amigo e esse amigo foi e fez esse assalto. (...) Então eu falei pra ele que ele tinha que resolver essa situação, porque eu ia descer lá em Araputanga, ele falou não faz o seguinte me dá R$ 1.000,00 fica com a moto e você se vira pra tirar ela. Falei não, não é bem assim não, e ele queria vender ela de volta né. Aí ele primeiro fez algumas ameaças, me intimidando, ele não queria que eu falasse o certo né, ele queria que eu falasse que vendi a moto para uma pessoa de menor, aí eu falei não eu vou falar que eu vendi pra você. (...) Na verdade eu que fui atrás da polícia, já liguei na Delegacia (...) Ele falou pra mim assim, primeiro ele mandou uma figurinha falou olha: “primeiro é Deus, segundo é nós, terceiro é bala” (...)”.

O apelante Rener Matheus Assunção Gomes, em sede policial, negou a autoria delitiva, declarando:

“(...) a) se praticou/participou do roubo na Joalheria Casa da Alianças no dia 21/9/2020, cidade de Araputanga? O interrogando responde que não; b) se era a pessoa que estava aguardando o BRENO VINICÍUS em uma motocicleta Honda CG 150, placa NTX-9873, do lado de fora da joalheria, o interrogando respondeu que não; c) se a motocicleta utilizada no roubo era de sua propriedade, o interrogando responde sim “eu emprestei essa moto pra ele, pro BRENO; d) se tinha outras pessoas envolvidas na empreitada criminosa e em caso positivo indicar quem são? O interrogando responde que não sabe informar, só sabe que quando ele foi na casa do interrogando emprestar a moto, ele estava sozinho; e) se é membro da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” ou de qualquer outra facção criminosa, o interrogando responde que não; f) se o roubo em questão havia sido encomendado por uma terceira pessoa, caso positivo indicar quem é (nome, endereço e demais informações), o interrogando responde “não sei”; g) como ficou sabendo que o BRENO participou do roubo“ele mesmo ligo pra mim falando”, e que BRENO lhe telefonou no mesmo dia do roubo; h) Que perguntado o que BRENO lhe falou quando fez a ligação, o interrogando responde que ele falou que deixou a moto cair no chão e os policiais prenderam; Que perguntado se BRENO lhe falou quem estava com ele no dia do roubo, o interrogando responde que Breno não lhe falou quem estava com ele. (...)”.

Em Juízo, continuou negando os fatos, mas mudou partes do seu depoimento, o que revela que em vários pontos mentiu, vejamos:

“(...)

JUIZ: O que está descrito na denúncia é verdadeiro?

RENER: Oh, o BRENO foi até a minha casa pedi a moto emprestada que ele ia sair, eu fui e emprestei a moto pra ele, mas ele não falou em momento algum o que ele ia fazer ou deixar de fazer, não falou nada, só pegou a moto e saiu.

JUIZ: Como o senhor adquiriu essa moto, primeiro?

RENER: Eu comprei ela lá em Cuiabá.

JUIZ: Comprou de quem essa moto?

RENER: Comprei do Anderson/Vanderson.

JUIZ: E o senhor pagou essa moto ou não pagou?

RENER: Paguei.

JUIZ: Pagou como?

RENER: À vista no dinheiro.

JUIZ: No dinheiro?

RENER: Sim, senhor.

JUIZ: O senhor trabalha?

RENER: Sim, senhor.

JUIZ: O senhor faz o que?

RENER: Pintor, e minha tia tem uma serralheria, tem fez que ajudo ela.

JUIZ: E o senhor transferiu essa moto para o seu nome?

RENER: Não, senhor.

JUIZ: Por que que não transferiu?

RENER: Ah, tava meio parado por causa da pandemia.

JUIZ: E essa moto, o senhor comprou em Cuiabá, pegou ela e foi pra onde?

RENER: Vim pra Mirassol.

JUIZ: Sozinho ou com mais alguém?

RENER: Só eu sozinho.

JUIZ: E aí, como é que você conheceu o BRENO, ou você já conhecia ele antes?

RENER: Não, eu conheci ele lá em Mirassol na festa.

JUIZ: Como é que foi essa festa?

RENER: ... Tava ele e um colega meu, aí foi um amigo meu apresentou eu, aí nois ficou conversando, trocando ideia.

JUIZ: E o senhor, ele tem algum parente lá em Mirassol D’ Oeste?

RENER: Não sei informar ao senhor.

JUIZ: Quem apresentou o senhor pra ele então foi um amigo do senhor?

RENER: É.

JUIZ: Como que é o nome desse amigo?

RENER: Senhor?

JUIZ: O nome do amigo?

RENER: Bruno.

JUIZ: E essa festa foi de manhã, à tarde, à noite? Como é que foi?

RENER: À noite. JUIZ: E vocês conversaram sobre o quê?

RENER: Não, só como é que tava a festa, bebida, sobre isso só.

JUIZ: E aí, nesse dia o senhor emprestou a moto pra ele, como é que foi?

RENER: Não.

JUIZ: Então narra pra mim como é que foi?

RENER: Foi questão de mais ou menos uns três dias, aí como a gente tinha se encontrado na festa, ele pegou meu número eu passei pra ele, ele pediu a moto pra mim emprestada, aí eu fui e emprestei pra ele.

JUIZ: E o senhor sabe se ele trabalha, trabalhava, fazia alguma coisa?

RENER: Não, senhor, não sei falar.

JUIZ: Tá, e quanto que foi o aluguel da moto?

RENER: Não, eu não aluguei pra ele, só emprestei pra ele.

JUIZ: E ele falou que ia pra onde com essa moto?

RENER: Só falou que ia dar uma volta não falou pra onde ia.

JUIZ: Ah, ele falou que ia dar uma volta!

RENER: É, falou que ia dar uma volta na rua mesmo.

JUIZ: E você não ficou preocupado? Uma pessoa que você conheceu há três dias, emprestar a moto pra ela.

RENER: Não, não fiquei não.

JUIZ: E o senhor tinha, é, vamos supor que ele sumisse com a moto do senhor, como é que o senhor ia atrás dele?

RENER: Eu ia falar pro Vanderson dá uma queixa da moto, que ele tinha roubado a moto, se ele sumisse com a moto.

JUIZ: Mas não era mais fácil o senhor tomar cuidado de observar a situação do que o senhor emprestar a moto pra alguém que o senhor não conhece?

RENER: É que esse Bruno amigo meu é um guri de confiança meu, entendeu, é um amigo meu desde a infância, aí por isso que eu emprestei.

JUIZ: Entendi. E que horas que foi essa situação? Foi de manhã, à tarde ou à noite que o senhor emprestou a moto pra ele?

RENER: ...Era umas dez e meia, mais ou menos, não me lembro certinho.

JUIZ: Da noite ou da manhã?

RENER: Da manhã.

JUIZ: E aí ele falou que ia dar uma volta?

RENER: Ia dar uma volta.

JUIZ: Não falou pra onde?

RENER: Pra lugar nenhum, não falou nada.

JUIZ: E aí o que que aconteceu?

RENER: Depois mais ou menos, depois de, questão de quatro, cinco horas eu fiquei sabendo que a moto estava presa.

JUIZ: E como você ficou sabendo?

RENER: Ele mesmo ligou.

JUIZ: Ele ligou pra você, ou ele teve contato direto com você?

RENER: Não, ele ligou.

JUIZ: E aí falou o que?

RENER: Ele falou que tava no mato, que os policiais tinham prendido a moto. Eu peguei e falei: mas você não falou nada pra mim que ia roubar.

JUIZ: Ah, então ele falou que roubou?

RENER: Depois do roubo ele falou que roubou. Aí eu falei, mas e agora como que vai ficar o prejuízo da minha moto.

JUIZ: E como é que foi o roubo, como é que ele falou?

RENER: Ele não falou do roubo não, só falou que tinha participado de um roubo e que a moto tinha caído presa.

JUIZ: Hum, e aí?

RENER: Aí eu peguei e falei com o dono, o que eu comprei a moto lá, eu pedi pra ele fazer uma denúncia anônima falando que ela foi roubada em Cuiabá.

JUIZ: Hum, e aí ele fez a denúncia anônima?

RENER: Não, mas aí eu peguei e falei pra ele ou eu emprestei a moto pra um amigo meu aqui em Mirassol, aí ele pegou e foi roubar com essa moto lá em outra cidade e ele caiu preso, eu expliquei por Anderson, Vanderson alguma coisa assim, o menino do uber.

JUIZ: Tá entendi, e aí o que você falou pro BRENO?

RENER: Peguei só, como que vai ficar o prejuízo né, porque R$ 4.200,00 eu tinha pagado nela né.

JUIZ: E aí, o que ele falou que ia fazer?

RENER: Ele pegou e falou que ia pagar.

JUIZ: Ia pagar como?

RENER: Não sei como que ele ia pagar.

JUIZ: Mas ele não pagou o senhor?

RENER: Não, até agora não.

JUIZ: Ah não deu nenhum centavo pro senhor.

RENER: Nada.

JUIZ: E você tinha algum dado dele, alguma situação pra fazer essa cobrança?

RENER: Só tinha o número mesmo.

JUIZ: E o senhor não ficou, oh ... perdi quatro mil e duzentos reais e ficou nessa tranquilidade?

RENER: Não, eu falei pra ele e agora como que nós vai fazer (...), você pediu emprestada falou que ia dar umas voltas, e agora o prejuízo que eu vou ter? Que a moto eu tinha comprado pra minha esposa.

JUIZ: E aí?

RENER: Aí ele disse não pode ficar tranquilo que eu vou pagar ela. JUIZ: E não deu nenhum centavo pro senhor ainda?

RENER: Não, aí em seguida ele foi preso.

JUIZ: Quanto tempo depois ele foi preso?

RENER: Foi questão de uma semana, foi lá em Mirassol mesmo, outro roubo.

JUIZ: E o senhor sabe se ele agiu com outra pessoa, se estava sozinho no roubo?

RENER: Olha eu não sei falar pro senhor, que a hora que ele foi em casa, ele foi sozinho.

JUIZ: Tá. E depois você chegou a ter contato pessoal com ele? Depois do roubo?

RENER: contato pessoal?

JUIZ: sim.

RENER: não, contato pessoal não.

JUIZ: só por telefone?

RENER: só pelo telefone.

JUIZ: sabe o telefone dele?

RENER: se eu sei o número de telefone dele?

JUIZ: sim.

RENER: não.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Em relação ao dia que o senhor emprestou a moto para o Breno, ele disse para você que ia dar uma volta? É isso?

RENER: isso. Só ia dar uma volta na cidade mesmo.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Era para ele te devolver na mesma hora, então? Ele ia te devolver no mesmo horário? Ele ia dar uma volta e voltar ali?

RENER: Ele só falou que ia dar uma volta na cidade e já ia entregar para mim. Ele falou mais ou menos meia hora ou uma hora.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Você falou com o Anderson no período que houve esse crime aí?

RENER: Então. Assim que houve o roubo, eu peguei e falei para ele “oh, teve um colega meu que pegou a minha moto emprestada e falou que só ia dar uma volta na cidade mesmo, e ela foi presa. Aí eu queria... Porque não posso levar esse prejuízo de quatro mil, sendo que paguei nela quatro mil e duzentos reais. Eu não posso levar esse prejuízo. Queria ver com o senhor se você poderia dar essa força para mim e fazer um B.O. anônima, uma denúncia anônima e dizer que ela foi roubada em Cuiabá para eu recuperar ela de volta.”

MINISTÉRIO PÚBLICO: O senhor que ligou para ele?

RENER: Eu mandei mensagem para ele.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Você falou para ele que tinha emprestado a moto, que havia tido um furto, um crime? Você falou o que para ele? Você pode explicar o que você falou para ele?

RENER: Posso. Eu falei assim: “Anderson, o colega meu, daqui de Mirassol, ele pegou a minha moto e foi roubar em Araputanga. Aí essa moto caiu presa. E eu queria pedir um favor para você, fazer uma denuncia anônima. Você pegar essa moto para mim, devolver, eu pago a despesa que o senhor vai ter para tirar a moto para mim e transferimos o nome. Entendeu?”. Eu não sabia que ele ia roubar e eu expliquei para ele.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Entendi. E em algum momento o senhor chegou a discutir com o Anderson, brigar com ele por algum motivo?

RENER: não. Não cheguei a discutir com ele não.

MINISTÉRIO PÚBLICO: O senhor não chegou a algum momento e falar “não vou pagar nada não”?

RENER: Não. Eu falei assim: “então vamos fazer o seguinte, pega a moto para você e só me dá mil reais mesmo. Aí a moto você vai lá e faz um boletim de ocorrência e a moto fica para você mesmo. Só me dá mil reais mesmo, só isso só”.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Eu quero saber em que momento ele ligou para você e falou “oh, perdi sua moto e roubei”.

RENER: Questão de uma hora depois do roubo, ele estava no mato.

MINISTÉRIO PÚBLICO: E como você sabe que foi uma hora do roubo?

RENER: Por que eu me recordo e foi uma hora. Foi uma hora depois do roubo.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Mas como você sabia que tinha acontecido o roubo?

RENER: Porque ele me avisou que tinha acontecido o roubo. Ele falou: “oh, eu peguei sua moto, eu vou pagar sua moto. Ela está presa e os policiais a pegaram.”. e eu falei “mas mano, você falou que só ia dar um volta com a moto”.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Entendi.

RENER: e eu perguntei “que horas foi o roubo?” e ele disse “foi agorinha”. Ele falou agorinha, por isso eu estou falando que foi questão de uma hora, uma hora e meia. (...)”.

O réu Breno Vinicius Rodrigues de Sousa da Silva,confessou a autoria delitiva, mas disse que estava sozinho, além de descrever uma versão contraditória sobre a propriedade da motocicleta utilizada no roubo,
in verbis
:

“(...) QUE confirma ter praticado o roubo na Casa das Alianças na cidade de Araputanga, no dia 21/09/2020; QUE utilizou uma réplica de uma arma de fogo, tipo pistola; QUE perguntado quem era o indivíduo que prestou suporte na empreitada criminosa, aguardando-o do lado de fora da joalheria com uma motocicleta, respondeu que estava sozinho, que deixou a motocicleta ligada durante o roubo; QUE afirma que a motocicleta Honda Titan 150, cor vermelha, utilizada no roubo lhe pertencia, porém, ainda não transferiu para o seu nome; QUE afirma ter comprado a referida motocicleta em Cuiabá, através da OLX e pago o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mas não sabe informar o nome do vendedor; QUE nega que houvesse outras pessoas envolvidas no referido roubo; QUE nega ser membro do Comando Vermelho ou qualquer outra facção criminosa; QUE confirma ter uma tatuagem no pescoço, do lado direito, escrito ‘blessed’ e uma espada de baralho na mão esquerda; QUE nega que o roubou tenha sido encomendado por outra pessoa, sendo o interrogado o autor intelectual e executor da prática criminosa; QUE não ficou com nenhum objeto do roubo, alegando que perdeu tudo quando caiu da motocicleta ao ser perseguido pela polícia; QUE perguntado o motivo de ter vindo praticar crimes na região, pois o mesmo é de Várzea Grande, respondeu que sua namorada LUANAMORA NO ‘Pé da Serra’, em Mirassol D’ Oeste e tinha vindo passar uns dias com ela; QUE perguntado se LUANA tinha conhecimento de suas práticas criminosas ou participou de alguma forma, respondeu que não (...)”.

Em juízo, manteve a versão de que era a pessoa que cometeu o roubo, mas alterou a versão sobre a propriedade da motocicleta e de como conheceu Rener, vejamos:

“(...) JUIZ: Então pode narrar como é que tudo aconteceu. Por favor, senhor Breno!

BRENO: Não, é... foi do jeito que o senhor falou aí.

JUIZ: Foi do jeito que eu falei? Como é que o senhor conseguiu essa motocicleta?

BRENO: O Renner que emprestou.

JUIZ: O Renner emprestou a motocicleta para o senhor?

BRENO: Sim.

JUIZ: E ele foi lá com o senhor no dia dos fatos?

BRENO: Não senhor.

JUIZ: E o senhor foi com quem para lá?

BRENO: Não, foi eu e o menino daqui de Cuiabá.

JUIZ: Tá, então foi um menino de Cuiabá, não foi o Renner. E como é que ele emprestou essa moto para o senhor? Como que foi que o senhor... o que o senhor narrou para ele esse dia?

BRENO: Não é que eu encontrei com ele lá na Maktube, e pedi para ele emprestado.

JUIZ: Tá, vamos lá. O senhor conhece o senhor Renner da onde?

BRENO: Quem?

JUIZ: O senhor conhece o senhor Renner da onde?

BRENO: Eu conheci ele, nem conheci ele não, é lá de Mirassol.

JUIZ: O senhor não conhece ele?

BRENO: Não, eu conheci ele lá na Maktube.

JUIZ: Tá, vamos lá. O senhor mora onde?

BRENO: Eu moro em Várzea Grande.

JUIZ: O senhor mora em Várzea Grande, tá. E como é que o senhor conheceu o senhor Renner e quando o senhor conheceu o senhor Renner?

BRENO: Eu conheci ele porque minha namorada mora em Mirassol. Eu fui lá e fui em uma festa com ela, aí eu conheci ele lá.

JUIZ: E aí?

BRENO: E aí que eu comecei a conversar e pedi para ele a moto emprestada, falei para ele que, nem falei para ele que ia roubar não. Falei para ele que ia dar uma volta.

JUIZ: O senhor pegou a moto emprestada e já falou que não ia roubar?

BRENO: Não, eu falei para ele que ia sair com ela. Não falei que ia fazer o roubo.

JUIZ: Tá, vamos lá, vamos devagar, senhor Breno. Até para que eu entenda essa situação. O que que o Renner faz?

BRENO: Eu não sei não, senhor.

JUIZ: O senhor não sabe se ele trabalha? Quem que são os familiares dele?

BRENO: Também não sei não.

JUIZ: Também não sabe. Aí o senhor sem conhecer o Breno, só nesse dia aí, nessa conversa: “ah, vou emprestar a moto dele”?

BRENO: É uai, falei para ele: empresta a moto aí para mim. Aí ele emprestou.

JUIZ: E aí, como é que foi? Quanto que o senhor pagou para ele poder emprestar essa moto?

BRENO: Não, não paguei nada ué.

JUIZ: Não pagou nada?

BRENO: Não, porque eu falei que ia no mercado com a moto dele.

JUIZ: E vocês estavam aonde?

BRENO: Eu tava na padaria e ele passou.

JUIZ: Tá, eu preciso saber a cronologia. Vocês se encontraram em uma festa com sua namorada, é isso?

BRENO: é.

JUIZ: E aí? Como ela apresentou? Ela falou: olha, esse aqui é o Renner meu amigo? Como é que foi? Explica para mim isso, por favor!

BRENO: Foi, ela falou: é meu amigo. Aí eu fui e comecei a conversar com ele.

JUIZ: E aí? O que ele falou para o senhor? O que que ele falou para o senhor da vida?

BRENO: Nada, a gente tava bêbado, senhor. Nem lembro.

JUIZ: Então o senhor nem lembra o que o senhor conversou com ele?

BRENO: É, “nóis tava tudo bebo”.

JUIZ: E isso era que horas?

BRENO: Era uma meia noite/uma hora da manhã.

JUIZ: Tá, e nesse dia o senhor pediu emprestado a moto dele?

BRENO: Não, nesse dia não. Aí eu comecei a conversar com ele.

JUIZ: O senhor pegou o número de telefone dele? Alguma coisa?

BRENO: Peguei.

JUIZ: E qual o número de telefone dele?

BRENO: Ah, eu não sei. Estava no meu celular. Meu celular ficou preso.

JUIZ: Tá, e aí? O senhor pegou o telefone dele, e aí? Como é que foi a situação da moto?

BRENO: Não, aí eu comecei a conversar com ele. Falar normal, aí para ele: empresta sua moto para “mim” ir no mercado?

JUIZ: Calma, vamos devagar, senhor Breno. Eu preciso saber o seguinte: o senhor falou que nem lembra o que o senhor conversou com ele na festa. É isso? Estava bêbado.

BRENO: é.

JUIZ: Aí foi no outro dia? Foi quanto tempo depois que o senhor ligou para ele?

BRENO: Que eu liguei para ele?

JUIZ: Sim ou ele ligou para o senhor? Vocês conversaram depois, não foi?

BRENO: Conversamos.

JUIZ: E aí? Quantos dias depois?

BRENO: Aí depois, no outro dia eu comecei a conversar com ele normal.

JUIZ: No dia seguinte?

BRENO: é.

JUIZ: o senhor estava na onde?

BRENO: eu estava na casa da minha namorada.

JUIZ: Em Mirassol D’Oeste?

BRENO: Mirassol.

JUIZ: E ele estava onde?

BRENO: Ele estava na casa da mulher dele também.

JUIZ: Aonde que é a casa da mulher dele?

BRENO: é lá na rua 03, parece.

JUIZ: De qual cidade?

BRENO: Mirassol.

JUIZ: Tá, aí o senhor ligou para ele e falou o que?

BRENO: Falei para ele emprestar a moto que...

JUIZ: Não, não. O senhor não ligou para ele e falou: ah, opa, vou emprestar a moto. O senhor ligou e falou: e aí Renner? Como é que é? Quero saber a dinâmica dessa conversa.

BRENO: Ah, eu falei: E aí, Renner. De boa? Como você está? Ah... normal, aí eu fui e falei para ele me emprestar a moto que eu ia no mercado, que eu não conhecia a cidade.

JUIZ: Hum... e aí? Como foi o empréstimo da moto?

BRENO: Como?

JUIZ: Como que foi o empréstimo da moto? O senhor estava em um lugar e ele estava em outro. O senhor pediu emprestada a moto. Ele levou a moto para o senhor? Ou o senhor foi até a casa dele?

BRENO: Não, eu fui lá na casa dele.

JUIZ: E qual a distância da casa da sua namorada para a casa da namorada dele?

BRENO: é perto, não dá nem 400 metros. JUIZ: 400... e o senhor queria ir para onde?

BRENO: eu falei para ele que ia no mercado.

JUIZ: no mercado aonde?

BRENO: lá no centro.

JUIZ: No centro. Que ficam quantos quilômetros?

BRENO: Aí eu não sei falar, mas no centro lá, porque...

JUIZ: Mas, qual é a distância?

BRENO: Ah, é uns mil metros, por aí.

JUIZ: Mil metros... aí o senhor andou 400 metros para ir buscar a moto?

BRENO: é.

JUIZ: E ele falou o que para o senhor, quando o senhor pediu emprestada a moto?

BRENO: ele falou: vai lá, mas não demora não.

JUIZ: Hum... é aí, como que foi? O que o senhor fez com a moto?

BRENO: aí eu fui, peguei, passei lá na casa do guri...

JUIZ: Qual guri?

BRENO: Do guri que estava comigo lá, que foi comigo.

JUIZ: Aonde que é a casa do guri?

BRENO: Ele estava na casa da tia dele.

JUIZ: Ah... e onde que é?

BRENO: é lá perto da padaria.

JUIZ: ah tá.E aí?

BRENO: Aí ele já tinha chamado eu, ele falou para “mim” pegar a moto que nós “ía” fazer o assalto.

JUIZ: e aí? Pode continuar. Como é que foi?

BRENO: e aí “nóis foi”.

JUIZ: foi para onde?

BRENO: lá na joalheria lá.

JUIZ: mas a joalheria é em Mirassol?

BRENO: não, é em Araputanga.

JUIZ: ah tá... e aí, como é que você foi? De moto?

BRENO: Foi, foi eu e meu amigo de moto.

JUIZ: e o documento da moto?

BRENO: não, documento eu não peguei não.

JUIZ: não pegou com o Renner o documento?

BRENO: Não.

JUIZ: E aí? Pode continuar.

BRENO: E aí fui... peguei lá a joalheria e roubei. O guri... eu entrei e ficou o guri lá para o lado de fora.

JUIZ: Entendi. E a arma de fogo?

BRENO: Não era arma de fogo não, era uma réplica.

JUIZ: Era uma réplica do que?

BRENO: De 38.

JUIZ: Uma réplica de 38. E nas réplicas de 38... você tinha munição nessas réplicas?

BRENO: Não senhor. Ele é replica.

JUIZ: Ah tá... Então não tem como uma réplica ter munição.

BRENO: é.

JUIZ: Entendi, e aí? Como é que foi lá?

BRENO: Aí eu cheguei e enquadrei.

JUIZ: Enquadrou como?

BRENO: Uai enquadrei, falei: oh é um assalto, todo mundo perdeu.

JUIZ: Todo mundo perdeu... e aí? Colocou arma na cabeça de alguém?

BRENO: Não, eu nem tirei a arma da cintura.

JUIZ: Não tirou?

BRENO: Nem tirei, eu só mostrei.

JUIZ: Ah... mostrou a arma para alguém?

BRENO: Aham, só levantei assim a camiseta assim... que ela estava na cintura.

JUIZ: e aí? O que você pegou lá?

BRENO: Aí “nóis pegou” uns relógios lá, só que aí, na perseguição que teve com “nóis” lá, caiu tudo no mato. A polícia quase que pegou “nóis lá”. Eu corri para o meio do mato.

JUIZ: E não estragou a moto?

BRENO: A moto “nóis” caiu, peguei e deixei a moto lá.

JUIZ: Deixou a moto lá... e aí?

BRENO: E aí na hora que a gente caiu de moto, já caiu sacola, já caiu a réplica, caiu tudo.

JUIZ: Hum... e aí?

BRENO: E aí que as polícias “pegou tudinho”. Pegou tudo. JUIZ: e você fugiu?

BRENO: Eu fugi.

JUIZ: E o Renner?

BRENO: Não, o Renner não tava não. Era o guri que estava comigo.

JUIZ: Sim, mas o que que o senhor falou para o Renner? Você não perdeu a moto do Renner?

BRENO: E aí foi que eu expliquei para ele que fui roubar com a moto dele e perdi.

JUIZ: E aí? O que ele falou?

BRENO: E aí eu paguei ela.

JUIZ: Tá, mas o que que ele falou para você?

BRENO: Uai, ele falou que eu tinha que pagar a moto.

JUIZ: ele não ficou preocupado de imputarem o fato para ele: oh, você roubou com a moto que é minha.

BRENO: é.

JUIZ: e você pagou quantos?

BRENO: eu paguei dois e quinhentos.

JUIZ: com que dinheiro?

BRENO: não, é que eu trabalhava com meu pai aqui em Várzea Grande.

JUIZ: então você tinha dinheiro e mesmo assim você foi fazer o roubo lá em Araputanga?

BRENO: é.

JUIZ: e você pagou com dinheiro mesmo? Vivo?

BRENO: foi, eu fui passando para ele, porque eu fui trabalhando.

JUIZ: pagou de uma vez ou foi passando?

BRENO: não, fui passando para ele, quinhentos por mês.

JUIZ: ah, foi quinhentos por mês que o senhor foi passando para ele. E você trabalhava aonde?

BRENO: Trabalhava com o meu pai.

JUIZ: E seu pai te pagava?

BRENO: Pagava.

JUIZ: E ele não falou: oh, e o recibo da moto? Como é que vai ficar a questão da transferência?

BRENO: Não, não falou nada não. Só falou que era para “mim” pagar a moto.

JUIZ: E você pagou quantas parcelas da moto?

BRENO: Ah foi... eu paguei cinco vezes.

JUIZ: cinco de quinhentos reais? BRENO: é.

JUIZ: Hum... e aí?

BRENO: e aí eu paguei e não falei mais com ele não.

JUIZ: e a arma?

BRENO: que arma? Não tinha arma.

JUIZ: A réplica, não tinha uma réplica de arma? Você falou que estava com uma réplica de uma arma, não falou?

BRENO: é, mas não é arma não, é réplica.

JUIZ: Sim, mas réplica de uma arma, isso que estou dizendo. Onde que tá essa réplica?

BRENO: Caiu tudo lá senhor, na hora que a gente caiu de moto eu não vi mais nada. Nós só caiu e correu para o mato. Não deu tempo de pegar nada. Porque a polícia já estava perto de nós, já.

JUIZ: E você lembra quando que foi isso?

BRENO: Quando?

JUIZ: é.

BRENO: foi no dia do roubo.

JUIZ: sim, mas quando que foi o dia do roubo? O senhor lembra?

BRENO: Não lembro, senhor. Porque faz tempo que eu estou preso já, estou desde o ano passado preso.

JUIZ: Está desde o ano passado preso. E você foi preso quanto tempo depois do roubo?

BRENO: Então, eu fui preso por outra coisa. Aí “nóis” foi preso.

JUIZ: Quanto tempo depois o senhor foi preso?

BRENO: Ah, não demorou muito não. Umas duas semanas.

JUIZ: Duas semanas?

BRENO: sim.

JUIZ: E como é que você conseguiu pagar o Renner? Nessas cincos prestações?

BRENO: Uai eu paguei, minha mulher também ajudou a pagar.

JUIZ: Mas, como? Você não estava preso?

BRENO: Eu estava.

JUIZ: Ok, entendi. E o senhor foi preso pelo quê?

BRENO: eu? Por roubo.

JUIZ: Na onde?

BRENO: Lá em Mirassol. (...)

MINISTÉRIO PÚBLICO: Vamos começar pelo fim aí, com esse roubo em Mirassol, você fez lá sozinho ou tinha mais alguém com você?

BRENO: Oi?

MINISTÉRIO PÚBLICO: Lá em Mirassol, o roubo que você falou que fez (...)

(...)

MINISTÉRIO PÚBLICO: Senhor Breno, o senhor disse que foi preso, o juiz te perguntou, o senhor disse que foi preso por um roubo em Mirassol, o senhor foi preso sozinho ou tinha mais alguém com você?

BRENO: Tinha mais alguém comigo.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Esse alguém que estava com você era o Renner?

BRENO: Não.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Senhor Breno, o senhor foi ouvido na delegacia? Nas folhas 11 e 12 do processo aqui do PDF, na delegacia, quando perguntado para você quem era o indivíduo que prestou suporte, né, na empreitada, no crime, você falou que estava sozinho, que deixou a motocicleta ligada e que a motocicleta honda, da cor vermelha utilizada no roubo, era sua. O senhor tinha comprado no OLX por 3000 reais, só que não sabia quem era o vendedor. E que nega que tivesse qualquer outra pessoa envolvida. E agora na versão do senhor, o senhor falou que tinha uma pessoa de Cuiabá? Várzea Grande? Não entendi direito. Qual que é a versão que é mais verdadeira que o senhor lembra?

BRENO: Não, é essa aí que eu falei agora.

MINISTÉRIO PÚBLICO: lá na delegacia que você fez sozinho não era verdade, então?

BRENO: Não, naquela lá eu não falei nada disso não. Policial até me deixou desmaiado lá de tanto bater em mim lá. Falei nada disso não.

MINISTÉRIO PÚBLICO: o senhor assinou aqui, tem a assinatura do senhor. O senhor disse que conhece o Renner há quanto tempo mesmo?

BRENO: Desde o ano passado eu conheço ele.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Vocês são amigos? Inimigos? Colegas?

BRENO: Nós somos colegas. Ministério Público: Colega? Você já saiu com ele para balada? Para a noite? Já deu volta? Já foi para a praça? Já foi para cachoeira ou coisa assim?

BRENO: Eu encontrei com ele lá na balada lá, na Maktube, na festa.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Segundo a versão do senhor, ele te emprestou a moto, foi isso?

BRENO: Sim.

MINISTÉRIO PÚBLICO: O senhor sabe de quem era essa moto dele? Se era dele mesmo, se ele comprou? Se vendeu? Onde que ele conseguiu essa moto?

BRENO: Não, ele falava que era dele.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Quando ele te emprestou a moto ele te emprestou também o documento da moto?

BRENO: Não.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Você falou para ele quando você iria devolver? Para onde você ia com a moto?

BRENO: Não, falei que eu ia no mercado com ela.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Você falou que iria devolver no mesmo dia então?

BRENO: Sim.

MINISTÉRIO PÚBLICO: E você não devolveu no mesmo dia e ele não foi atrás de você não?

BRENO: Oi?

MINISTÉRIO PÚBLICO: Se você não devolveu no mesmo dia, ele não foi atrás de você naquele dia que você falou que ia devolver?

BRENO: Não, aí eu fui e falei para ele, que eu perdi a moto dele porque eu fui roubar.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Em relação a... o senhor confessou que realizou o roubo na casa das alianças. Como que o senhor escolheu o local lá? O senhor foi de repente passando lá na porta? O senhor sabia que lá tinha as coisas? Como foi isso?

BRENO: é, “nóis” tava andando e “nóis” foi e roubou lá.

MINISTÉRIO PÚBLICO: e quando você emprestou a moto, segundo a sua versão e a do Renner, o senhor já sabia que cê ia fazer o roubo ou senhor pegou a moto para ir no mercado mesmo?

BRENO: Não, saber eu sabia já.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Mas ele não sabia que você ia fazer o roubo?

BRENO: Ele não.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Tá bom, sem mais perguntas.

JUIZ: Defesa.

DEFESA: Como que era o nome dessa pessoa que estava com o senhor no dia?

BRENO: O apelido dele é Zé Galo.

JUIZ: O senhor disse que ele é de Cuiabá?

BRENO: é.

DEFESA: tão tá bom, sem mais perguntas.

JUIZ: Ele é de Cuiabá então?

BRENO: Oi?

DEFESA: Ele é de Cuiabá então? Não é de Mirassol?

BRENO: Não, ele é de Cuiabá.

JUIZ: Ele mora onde em Cuiabá?

BRENO: Ele foi comigo.

JUIZ: e você foi como?

BRENO: eu fui de ônibus.

JUIZ: você foi de ônibus?

BRENO: fui, eu e ele.

JUIZ: e ele ao seu lado?

BRENO: sim

JUIZ: tá, e como é que você encontrou ele lá em Cuiabá para pegar o ônibus e ele?

BRENO: Não, ele já era colega meu. Aí eu chamei ele.

JUIZ: e que viação você foi?

BRENO: o que?

JUIZ: Qual a empresa de ônibus que você tomou para ir para ...

BRENO: ah, eu não sei não, o ônibus da rodoviária.

JUIZ: ah, tá bom. Quanto que foi a passagem?

BRENO: setenta reais.

JUIZ: setenta reais... tá bom, muita obrigado pela atenção do senhor, tá encerrado tá?!”

Nota-se, assim, uma cristalina dissonância entre os depoimentos dos apelantes, no que diz respeito à propriedade da motocicleta, sobre o valor pago pelo prejuízo do veículo, assim com sobre o como se conheceram, na qual foi muito bem fundamentado pelo juiz de primeira grau na sentença condenatória, vejamos:

“Como se observa dos autos, apesar de negar a autoria do crime, como dito alhures, é perceptível que os réus procuraram alinhar suas versões sobre os fatos, porém, apresentaram contradições, tanto na fase inquisitiva, quanto na fase judicial.

Narrou que:

1 - Apenas emprestou a sua motocicleta para o corréu BRENO, 3 (três) dias após o conhecer em uma festa, mas, nada sabia sobre a intenção de roubo, pois lhe foi dito que seria apenas uma volta na rua.

Todavia, o corréu BRENO na delegacia sustentou que a motocicleta era de sua propriedade, já ao ser inquirido por este Juízo disse que pediu a moto emprestada para RENER, dizendo que era para ir ao mercado.

2 – BRENO nada lhe pagou pelo prejuízo da motocicleta apreendida.

Contrariando a afirmação, BRENO expôs que pagou a RENER pela moto aprendida o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em 5 prestações de 500 (quinhentos reais).

3 – Quem lhe apresentou BRENO na festa foi seu amigo Bruno.

Porém, BRENO declarou que fora sua namorada quem apresentou RENER na festa na cidade de Mirassol.

Ademais, constata-se também dos elementos colhidos que o acusado RENER tentou enganar a testemunha ANDERSON, pessoa de quem comprou a motocicleta, a fim de recuperar o veículo apreendido. RENER solicitou que ANDERSON registrasse um boletim de ocorrência, narrando o furto da motocicleta, bem como que auxiliasse na retirada do veículo, conforme juntada das mensagens trocas ID 48264372 – págs. 3/8.

A testemunha ANDERSON aduziu que RENER entrou em contato, falando que a moto tinha sido roubada, logo depois, disse que teria sido recuperada em Araputanga. Porém, ANDERSON ressaltou que percebeu que RENER estava mentido sobre a situação, ocasião em que descobriu que a motocicleta fora usada no roubo a joalheria, tendo então se negado a registrar a notícia falsa de crime, por isso, sofreu ameaças de RENER.

Por fim, RENER ainda pediu que a testemunha mentisse caso a polícia lhe procurasse, orientando a dizer que vendeu a motocicleta para uma pessoa menor de idade, tentou ainda repassar a motocicleta para ANDERSON pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Destaco, novamente, trecho da inquirição da testemunha:

“(...) Aí ele primeiro fez algumas ameaças, me intimidando, ele não queria que eu falasse o certo né, ele queria que eu falasse que vendi a moto para uma pessoa de menor, aí eu falei não eu vou falar que eu vendi pra você. (...) Na verdade eu que fui atrás da polícia, já liguei na Delegacia (...) Ele falou pra mim assim, primeiro ele mandou uma figurinha falou olha: “primeiro é Deus, segundo é nós, terceiro é bala” (...)

Portanto, malgrado BRENO tenha alegado que RENER não estava com ele no roubo, e sim um amigo que veio consigo de Cuiabá, é evidente que ambos os réus pretenderam excluir a participação de RENER, o que se mostrou inverídico, diante do acervo probatório demonstrado nos autos.

Nesse cenário, restou demonstrada a autoria delitiva em relação ao réu referido”.

Portanto, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam o apelante como um dos autores do delito.

Saliente-se que a incongruência dos depoimentos dos réus, demonstra que a intenção dos apelantes era lubridiar, tentando apresentar uma versão que fosse conveniente ao réu Rener, que apesar de negar a prática delituosa, sua versão encontra-se dissociada dos demais elementos probatórios, e as provas colacionadas no acervo dos autos indicam ser ele a pessoa que estava pilotando a motocicleta no dia dos fatos.

Assim, é nítido verificar que houve várias contradições entre os depoimentos dos réus, além do mais, para corroborar com a condenação, temos o depoimento da testemunha Anderson, pessoa de quem comprou a motocicleta, tendo Rener solicitado que ele registrasse um boletim de ocorrência, narrando um suposto furto da motocicleta, bem como que auxiliasse na retirada do veículo, além de ter ameaçado a testemunha, para que mentisse caso a polícia o procurasse, relatando que vendeu a motocicleta para um menor de idade, fora o fato de ter pedido para repassar a motocicleta para Anderson pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Não resta, pois, a menor dúvida de que, alicerçada na prova produzida durante a persecução penal, a autoria do crime descrito na denúncia deve ser atribuída à recorrente, devendo, portanto, ser mantida a condenação, nos termos postos na sentença, não merecendo prosperar a tese absolutória.

Assim, mostra-se totalmente insubsistente o pleito de absolvição do crime de roubo, uma vez que, diante das provas que já foram expostas, são capazes de comprovar que o recorrente visava à apropriação patrimonial ilícita, onde foi utilizado grave ameaça e violência.

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO §2º-A, INC. I, DO ART. 157, DO CP.

Pleiteia a defesa o decote da majorante do artigo 157, §2º-A, do Código Penal, sob o fundamento de que não foi produzida prova segura a respeito da utilização de arma de fogo no delito de roubo narrados na denúncia.

Com efeito, razão não assiste ao apelante.

Consoante se extrai das declarações prestadas em ambas fases procedimentais pelas vítimas Cleber, Pabieli e Phamela, confirmaram o uso da arma de fogo.

Nesse ponto, registra-se que é cediço que a majorante de uso de arma de fogo, prevista no § 2º, inciso I, do artigo 157 do Código Penal prescinde da apreensão, bem como da comprovação da real periculosidade deste artefato, em razão de se configurar pelo simples temor imposto na vítima.

Em outras palavras, havendo outros meios de prova capazes de justificar a causa de aumento de pena prevista no §2º, I, do art. 157, do CP, não é necessária a apreensão da arma de fogo ou mesmo a existência de laudo pericial para comprovar a sua lesividade.

Ademais, destaque-se que o uso da arma para concretização da grave ameaça é conduta independente, que, em regra, não deixa qualquer vestígio e, portanto, não cabe ao julgador exigir prova não exigida pela lei.

Vejamos a jurisprudência do STF:

Roubos qualificados pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, em concurso formal (CP, art. 157, § 2º, I e II, por duas vezes, c/c o art. 70). Ausência de apreensão da arma de fogo e de sua submissão a perícia. Irrelevância. Emprego de arma demonstrado por outromeio de prova. Causa de aumento de pena mantida. Precedentes. Ilegalidade inexistente” (STF, HC 125769-SP, 2.a T., rel. Dias Toffoli, 24.03.2015, v.u.)

A qualificadora do art. 157, § 2.º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente ou pelo depoimento de testemunha presencial” (STF; HC 111.839-MT, 1.a T., rel. Luiz Fux, 22.05.2012, v.u.).

Não se mostra necessária a perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato, no caso, um garfo de cozinha, reduzindo a possibilidade de resistência da vítima (STF; HC 107.347-MG, 1.a T., rel. Ricardo Lewandowski, 24.05.2011, v.u.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento. (HC 111343/DF – Rel. Min. Carmen Lúcia – j. 03/04/2012, p. 17/04/2012)

Nesse sentido também é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) assentou o entendimento de que, para a incidência da causa especial de aumento, mostram-se prescindíveis a apreensão e a realização de perícia na arma utilizada no crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização por outros meios de prova. Vale dizer, mesmo nas ocasiões em que não houver a apreensão e a perícia da arma para a prova do seu efetivo potencial de lesividade, é devida a incidência da majorante insculpida no art. 157, § 2º, I, do Código Penal quando existirem elementos que comprovem a utilização da arma na prática do delito, exatamente como ocorre na espécie, em que as instâncias ordinárias se apoiaram na prova oral colhida durante a instrução do feito para concluir pela utilização da arma no crime de roubo. (...) (STJ - REsp: 1683799 MG 2017/0170600-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 26/02/2019)”

Ainda sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, DO CP) E ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE POR OFENSA AO ART. 266 DO CPP – ALEGADA ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À TOTALIDADE DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP – AUTORIA COMPROVADA POR DEMAIS ELEMENTOS NOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS E FUNDAMENTADAS – MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS UTILIZADA PARA SOPESAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRESCINDÍVEL APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO ROUBO – PRECEDENTE STJ – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...). “É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego” (HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). (N.U 0004791-70.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Portanto, diante de todo o exposto, resta adequada a aplicação da majorante de emprego de arma de fogo (§2º, I, do art. 157), de forma que a pretensão acusatória, ora em análise, deve prevalecer.

DA APLICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO

A defesa pugna pela aplicação de apenas 01 (uma) causa de aumento, com base no art. 68, paragrafo único, do CP.

Contudo, entendo que razão não assiste a defesa.

Reservada a minha opinião de que tal entendimento não está correto, mas seguindo o entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios, impende esclarecer que o artigo 68, parágrafo único do CP, estabelece, uma possibilidade, de que, havendo concurso de causas de aumento previstas na parte especial, o magistrado poderá limitar-se a aplicar uma só causa de aumento ou diminuição, não sendo este entendimento uma obrigatoriedade ou impedimento para que se aplique cumulativamente as duas, desde que devidamente justificada a razão da exasperação.

Vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 5.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
. 6. Conforme visto acima, o Magistrado processante apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, destacando a existência de um "setor" incumbido de adquirir armas e fornecê-las aos integrantes da organização criminosa e o fato de o armamento ser comumente utilizado em ameaças a agentes de segurança. 7. Não há ilegalidade na imposição das frações de 1/2 (em razão do emprego de arma de fogo) cumulativamente à fração de 1/6 (decorrente da participação de menores na organização criminosa), porquanto, consoante o acervo probatório carreado aos autos, o Bonde dos Treze (grupo integrado pelo paciente) é caracterizado como uma organização criminosa fortemente armada e que atua coaptando menores para que dela participem, o que tem causado transtorno para o sistema socioeducativo do Acre. 8. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetessumulares718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 9. No caso dos autos, a reprimenda foi fixada em 8 anos e 7 dias de reclusão, sendo o paciente tecnicamente primário, com circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas, o que leva à manutenção do regime prisional fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", e § 3º do CP. 10. Writ não conhecido. (HC 596.157/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) (g.n)

Vejamos a fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante:

“(...)
DOSIMETRIA.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO

Do réu BRENO VINÍCIUS RODRIGUES DE SOUSA DA SILVA

(...)

Causas de diminuição e de aumento de pena – FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA – 3º FASE.

Presentes
causas de aumento de pena descritas nos
II, do § 2°, e § 2°-A, I, do art. 157, do CP
, quais sejam: (I) concurso de duas ou mais pessoas; (II) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.

Em virtude do que dispõe a
súmula 443 do STJ
: “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”, saliento ser necessária a
soma
das frações correspondentes para cada causa de aumento (1/3 e 2/3).

Verifica-se a majorante prevista no II, §2º do art. 157 do CP, desta feita, conforme declarações dos
funcionários CLEBER, PABIELI e PHAMELA
da joalheria, a
ação foi empreendida por 2 (dois) infratores
,
tendo BRENO adentrado a loja e RENER aguardado do lado de fora para prestar auxílio na fuga
, como pode ser verificado pelo anexo fotográfico no relatório de investigação n. 217/2020 ID 48264371 – págs. 48/54.

De igual modo,
o réu BRENO em seu interrogatório menciona que estavam em duas pessoas na pratica do delito
.

Ministério Público:
sim. Pelas câmeras você conseguiu ver se tinha mais de uma pessoa e quantas pessoas eram?

Pabieli:
eram em dois
.

Ministério Público:
e o outro estava lá fora? O outro não entrou, ficou lá fora na moto, é isso?

Pabieli:
ficou, aham
.

Como demonstrado nos autos, houve o concurso de 2 (duas) pessoas, o que limita a possibilidade de resistência das vítimas e, por isso, a pena deve ser
exasperada em 1/3
.

Presente também a majorante prevista no I, § 2°-A, art. 157, do CP, visto que os
funcionários CLEBER, PABIELI e PHAMELA
narram que um dos suspeitos, sendo BRENO estava em posse de uma arma de fogo,
sendo que, quando anunciou o assalto, pegou o revólver que estava na sua cintura, assim como apontou para CLEBER com o intuito de impor medo nas pessoas que ali estavam, além de proferir ameaças dizendo que iria matar, caso houvesse mais gente no local, destaco trecho
:

Ministério Público:
e o Cleber foi o que ele apontou a arma na cabeça?

PHAMELA:
aham.

Juiz:
a senhora disse que eles estavam com uma arma de fogo e seria revolver. A senhora entende de arma de fogo ou a senhora só ouviu as pessoas comentando?

PHAMELA:
não, é porque eu sei que o revolver, ela tem ali, dá para ver as balas e em si não é uma pistola que você tem...

Juiz:
isso. Nesse ponto que eu queria chegar. A senhora conseguiu visualizar, porque o revolver tem um tambor né? a senhora conseguiu visualizar se essa arma estava municiada?

PHAMELA:
sim, porque no fundo aonde ele levou a gente, que sobe ali na oficina é bem pequeno. Então na onde o Cleber desceu, a gente ficou bem no lado um do outro. Então, ele ficou bem do meu lado mesmo e ela estava carregada mesmo.

Juiz:
então a senhora não ouviu de outras pessoas, as senhora mesmo viu que era um revolver e estava municiado.

PHAMELA:
isso.

Juiz:
tá bom. Outra situação, o que que... além da porte de arma de fogo e a colocação na cabeça do Cleber, nessa situação de roubo, qual foi a outra situação que gerou receio em vocês? Por que a senhora disse que ele estava nervoso. Tinha alguma situação especifica que ele estava fazendo e que gerou angustia em vocês?

PHAMELA:

é medo né? O falar que vai matar se tivesse mais gente na loja, “eu vou matar, eu vou matar”, é um desespero né?

Ministério Público:
quando você entrou no banheiro, você não viu mais nada? você não saiu depois e eles não estavam lá, mas nada?

PABIELI:
é, enquanto eu estava lá no fundo e ele apontou a arma para o Cleber, ele foi bem agressivo, porque a gente começou a ficar um pouco assustado. Mas depois que ele foi para o fundo ele ficou um pouco mais calmo, aí foi quando eu consegui sair do banheiro e ver a câmera. Mas enquanto eu estava no banheiro, escondida, ele estava bem agressivo.

Nesse diapasão, ante a presença de elementos concretos, vinculados às majorantes reconhecidas, justificada a
exasperação em mais 2/3
,
realizando a cumulação sucessiva
.

Destarte, fixo a pena definitiva em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

(...)

Do réu RENER MATEUS ASSUNÇÃO GOMES

Causas de diminuição e de aumento de pena – FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA – 3º FASE.

Presentes
causas de aumento de pena descritas nos
II, do § 2°, e § 2°-A, I, do art. 157, do CP
, quais sejam: (I) concurso de duas ou mais pessoas; (II) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.

Em virtude do que dispõe a
súmula 443 do STJ
: “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”, saliento ser necessária a
soma
das frações correspondentes para cada causa de aumento (1/3 e 2/3).

Verifica-se a majorante prevista no II, §2º do art. 157 do CP, desta feita, conforme declarações dos
funcionários CLEBER, PABIELI e PHAMELA
da joalheria, a
ação foi empreendida por 2 (dois) infratores
,
tendo BRENO adentrado a loja e RENER aguardado do lado de fora para prestar auxílio na fuga
, como pode ser verificado pelo anexo fotográfico no relatório de investigação n. 217/2020 ID 48264371 – págs. 48/54.

De igual modo,
o réu BRENO em seu interrogatório menciona que estavam em duas pessoas na pratica do delito
.

Ministério Público:
sim. Pelas câmeras você conseguiu ver se tinha mais de uma pessoa e quantas pessoas eram?

Pabieli:
eram em dois
.

Ministério Público:
e o outro estava lá fora? O outro não entrou, ficou lá fora na moto, é isso?

Pabieli:
ficou, aham
.

Como demonstrado nos autos, houve o concurso de 2 (duas) pessoas, o que limita a possibilidade de resistência das vítimas e, por isso, a pena deve ser
exasperada em 1/3
.

Presente também a majorante prevista no I, § 2°-A, art. 157, do CP, visto que os
funcionários CLEBER, PABIELI e PHAMELA
narram que um dos suspeitos, sendo BRENO estava em posse de uma arma de fogo,
sendo que, quando anunciou o assalto, pegou o revólver que estava na sua cintura, assim como apontou para CLEBER com o intuito de impor medo nas pessoas que ali estavam, além de proferir ameaças dizendo que iria matar, caso houvesse mais gente no local, destaco trecho
:

Ministério Público:
e o Cleber foi o que ele apontou a arma na cabeça?

PHAMELA:
aham.

Juiz:
a senhora disse que eles estavam com uma arma de fogo e seria revolver. A senhora entende de arma de fogo ou a senhora só ouviu as pessoas comentando?

PHAMELA:
não, é porque eu sei que o revolver, ela tem ali, dá para ver as balas e em si não é uma pistola que você tem...

Juiz:
isso. Nesse ponto que eu queria chegar. A senhora conseguiu visualizar, porque o revolver tem um tambor né? a senhora conseguiu visualizar se essa arma estava municiada?

PHAMELA:
sim, porque no fundo aonde ele levou a gente, que sobe ali na oficina é bem pequeno. Então na onde o Cleber desceu, a gente ficou bem no lado um do outro. Então, ele ficou bem do meu lado mesmo e ela estava carregada mesmo.

Juiz:
então a senhora não ouviu de outras pessoas, as senhora mesmo viu que era um revolver e estava municiado.

PHAMELA:
isso.

Juiz:
tá bom. Outra situação, o que que... além da porte de arma de fogo e a colocação na cabeça do Cleber, nessa situação de roubo, qual foi a outra situação que gerou receio em vocês? Por que a senhora disse que ele estava nervoso. Tinha alguma situação especifica que ele estava fazendo e que gerou angustia em vocês?

PHAMELA:

é medo né? O falar que vai matar se tivesse mais gente na loja, “eu vou matar, eu vou matar”, é um desespero né?

Ministério Público:
quando você entrou no banheiro, você não viu mais nada? você não saiu depois e eles não estavam lá, mas nada?

PABIELI:
é, enquanto eu estava lá no fundo e ele apontou a arma para o Cleber, ele foi bem agressivo, porque a gente começou a ficar um pouco assustado. Mas depois que ele foi para o fundo ele ficou um pouco mais calmo, aí foi quando eu consegui sair do banheiro e ver a câmera. Mas enquanto eu estava no banheiro, escondida, ele estava bem agressivo.

Nesse diapasão, ante a presença de elementos concretos, vinculados às majorantes reconhecidas, justificada a
exasperação em mais 2/3
,
realizando a cumulação sucessiva
.

Destarte, fixo a pena definitiva em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
”.

In casu
, a aplicação das causas de aumento foi devidamente fundamentada, haja vista que o crime foi praticado em concurso de agentes, onde utilizaram arma de fogo, motivos esses que justificam a incidência cumulativa das causas de aumento e a exasperação realizada pelo juiz de primeiro grau.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – RÉU RENER

Pleiteia também a aplicação da participação de menor importância em relação ao apelante Rener.

A aplicação da causa de diminuição está insculpida no artigo 29, § 1º do Código Penal e, no presente caso, vislumbro que o seu reconhecimento é insustentável diante do acervo probatório coligido aos autos, eis que não há dúvidas que o apelante participou ativamente da empreitada criminosa, aderindo claramente às condutas do corréu para a prática do roubo.

É dos autos que o apelante deu efetivo suporte para o sucesso da empreitada delituosa, uma vez que, enquanto Breno adentrou ao local da prática delitiva rendendo as vítimas, o Rener forneceu estava do lado de fora, esperando em cima da motocicleta para fugirem do lugar e consequentemente, não serem presos.

Logo, evidente que o apelante concorreu, de forma direta, para a execução do crime de roubo majorado.

Sendo assim, descabida a alegação de participação de menor importância, eis que a ação criminosa somente não teve maiores desdobramentos porque os agentes foram flagrados pelos policiais.

Há que ressaltar que o artigo 29 do Código Penal é taxativo no sentido de que, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Rogério Greco afirma que:

“Se autor é aquele que possui o domínio do fato, é o senhor de suas decisões, co-autores serão aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão co-autores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo [...]

Em última palavra, podemos falar em co-autoria quando houver a reunião de vários autores, cada qual com o domínio das funções que lhe foram atribuídas para a consecução final do fato, de acordo com o critério de divisão de tarefas.” (in Curso de Direito Penal, Rio de Janeiro: Impetus, 2003, p. 481 e 482)

Cezar Roberto Bitencourt, dissertando sobre coautoria, aduz que a coautoria fundamenta-se no princípio da “divisão de trabalho” em que todos tomam parte, atuando em conjunto na execução da ação típica, de tal modo que cada um possa ser chamado verdadeiramente autor (in Tratado de Direito Penal v. 1, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 389 e 390).

Trago aresto do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

[...] Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...] (AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015)

Nesse diapasão:

[...] Revelando os autos o efetivo e relevante auxílio do apelante (vigilância do local e cobertura a ação dos comparsas), não há que se falar em participação de menor importância na medida em que a empreitada criminosa traduziu uma unidade de desígnios em relação ao roubo, tendo havido entre todos divisão de tarefas. [...] (Ap, 108828/2010, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 16/08/2011,Data da publicação no DJE 08/09/2011)

[...] Inviável admitir a participação de menor importância, tendo em vista que ficou demonstrado o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, a partir dos testemunhos acima citados, assegurando que a ação criminosa foi praticada pelas duas pessoas mencionadas na denúncia, agindo em conjunto e de forma coordenada.” (Ap, 37397/2011, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 29/11/2011,Data da publicação no DJE 13/12/2011)

Destaco ainda, que o Código Penal brasileiro adotou a teoria unitária, a qual não faz qualquer distinção entre autor e partícipe. Assim, todo aquele que concorre para o crime, causa-o em sua totalidade, e, portanto, por ele responde integralmente. Contudo, a fim de atenuar os rigores desta teoria, o Códex procurou distinguir a punibilidade de autoria de participação, de molde a permitir adequada dosagem da pena.

Dessa forma, não há que se falar em participação de menor importância em virtude da participação direta e relevante do apelante na prática criminosa, uma vez que efetivamente ingressou no
iter criminis
de forma ativa.

DO REGIME INICIAL

Busca a defesa a alteração do regime inicial no fechado para o semiaberto.

Sem razão.

In casu
, entende-se que o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, qual seja, o fechado, não merece reparo, visto que a pena aplicada para
Breno Vinicius Rodrigues
é de

08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e para
Rener Mateus Assunção Gomes, 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Assim, conforme disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do Código Penal:

“Art. 33 – A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. (g.n)

Portanto, considerando o fato do réu Rener ser reincidente, bem como o
quantum
da pena imputada para os dois réus, não há qualquer alteração a ser feita no regime inicial fixado para cumprimento da pena imposta para ambos apelantes, pois obsta a aplicação de regime menos gravoso.

Assim, mantenho o regime inicial no fechado para Rener e Breno, posto que fixado com base em dados concretos constantes dos autos.

DETRAÇÃO PENAL

A despeito da regra do § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ser procedida pelo Juízo da Execução, diante da insuficiência de informações sobre a real situação prisional do acusado.

Segundo escólio de Renato Brasileiro de Lima, não obstante o art. 387, § 2º, do CPP não tenha feito qualquer ressalva, algumas vezes o juiz do processo de conhecimento deverá se abster de aplicar o referido dispositivo, tendo em vista a situação prisional do condenado, deixando a cargo do juiz da execução a aplicação da detração.

Confira-se:

Explica-se: se a regra, doravante, é que a detração seja feita na própria sentença condenatória (CPP, art. 387, § 2º), não se pode olvidar que, em certas situações, é praticamente inviável exigir-se do juiz sentenciante tamanho grau de aprofundamento em relação à situação prisional do condenado. Basta supor hipótese de acusado que tenha contra si diversas prisões cautelares decretadas por juízes diversos, além de inúmeras execuções penais resultantes de sentenças condenatórias com trânsito em julgado. Nesse caso, até mesmo como forma de não se transformar o juiz do processo de conhecimento em verdadeiro juízo da execução, o que poderia vir de encontro ao princípio da celeridade e à própria garantia da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), haja vista a evidente demora que a análise da detração causaria para a prolação da sentença condenatória na audiência uma de instrução e julgamento é possível que o juiz sentenciante se abstenha de fazer a detração naquele momento, o que, evidentemente, não causará maiores prejuízos ao acusado, já que tal benefício será, posteriormente, analisado pelo juízo da execução. Para tanto, deverá o juiz do processo de conhecimento apontar, fundamentadamente, os motivos que inviabilizam a realização da detração na sentença condenatória." (LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal. Niterói: Impetus, 2013; p. 1527).

Nesses termos e, no mais, invocando o princípio da segurança jurídica, entendo que tal questão deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

JUSTIÇA GRATUITA

No que tange ao pagamento das custas processuais, importa consignar que a beneficiária da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigada do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira da apenada no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]a condenação em custas processuais decorre de ordem legal (cpp, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“[...]nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (código de processo civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

“[...] O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais, refoge ao âmbito do processo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira dos recorrentes deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
aos apelos interpostos por
Breno Vinicius Rodrigues
e
Rener Mateus Assunção Gomes,
mantendo incólume os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022